Tribunal: CARF
Processo: 10530.727840/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
SÚMULA CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
SÚMULA CARF no 06: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco.
PROVAS. COMPARTILHAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. Não cabe ao CARF, mas sim ao próprio Poder Judiciário, analisar a legalidade da decisão judicial que determina o compartilhamento de provas obtidas no âmbito de processo judicial.
PROVA EMPRESTADA. INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE DECESIÃO JUDICIAL, AUTORIZANDO O COMPATILHAMENTO DE PROVAS. No presente caso, o Fisco Federal obteve apenas informações sobre supostas fraudes cometidas pela Contribuinte com base em informações coletadas pelo Ministério Público Estadual, CGU, PRF, por meio de decisão judicial, que autorizou o compartilhamento de provas.
SÚMULA CARF No 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. ART. 124 DO CTN. POSSIBILIDADE. MULTA QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DISTINÇÃO. As hipóteses do art. 135 do CTN são claramente direcionadas para as situações em que o responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias estabelecidas nos seus incisos). É diferente do presente caso, que se amolda às hipóteses do art. 137, também do CTN, onde se verifica as situações em que o agente comete infração com dolo específico para dela tirar proveito próprio.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infrações da legislação tributária tem natureza objetiva e alcança o contribuinte independentemente da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo disposição de lei em contrário.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. A responsabilidade por infrações da legislação tributária atribuída pessoalmente a agentes do contribuinte não afasta a responsabilidade objetiva do contribuinte pela mesma infração.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício no percentual de 75% deve ser duplicada quando verificada a ocorrência de um dos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito passivo.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte não responda às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado. A falta de atendimento deve ser total, de modo que implique em omissão, por parte do sujeito passivo. Não se caracteriza a falta de atendimento da intimação, para fins de incidência de multa de ofício agravada, a apresentação parcial das informações.
GLOSA DE DESPESAS. É devida a manutenção das glosas cujas despesas permanecem não comprovadas. Compete ao contribuinte comprovar a regularidade das despesas lançadas.
LANÇAMENTO DECORRENTE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se à tributação da CSLL a solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727840/2019-05
ACÓRDÃO
1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
SÚMULA CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
SÚMULA CARF no 06: É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02. O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base
em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco.
PROVAS. COMPARTILHAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. Não cabe ao CARF,
mas sim ao próprio Poder Judiciário, analisar a legalidade da decisão
judicial que determina o compartilhamento de provas obtidas no âmbito
de processo judicial.
PROVA EMPRESTADA. INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE DECESIÃO
JUDICIAL, AUTORIZANDO O COMPATILHAMENTO DE PROVAS. No presente
caso, o Fisco Federal obteve apenas informações sobre supostas fraudes
cometidas pela Contribuinte com base em informações coletadas pelo
Ministério Público Estadual, CGU, PRF, por meio de decisão judicial, que
autorizou o compartilhamento de provas.
SÚMULA CARF No 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA
PESSOA
JURÍDICA.
ART.
124
DO
CTN.
POSSIBILIDADE.
MULTA
Fl. 9973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
2
QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta
dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em
tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da
pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária em questão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DISTINÇÃO. As hipóteses do art. 135
do CTN são claramente direcionadas para as situações em que o
responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no
interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias
estabelecidas nos seus incisos). É diferente do presente caso, que se
amolda às hipóteses do art. 137, também do CTN, onde se verifica as
situações em que o agente comete infração com dolo específico para dela
tirar proveito próprio.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária tem natureza
objetiva e alcança o contribuinte independentemente da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo
disposição de lei em contrário.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. A
responsabilidade por
infrações da
legislação
tributária
atribuída
pessoalmente a agentes do contribuinte não afasta a responsabilidade
objetiva do contribuinte pela mesma infração.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício no percentual de 75%
deve ser duplicada quando verificada a ocorrência de um dos casos
previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito passivo.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas
por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da
retroatividade da legislação mais benéfica.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte
não responda às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta
assinalado. A falta de atendimento deve ser total, de modo que implique
em omissão, por parte do sujeito passivo. Não se caracteriza a falta de
atendimento da intimação, para fins de incidência de multa de ofício
agravada, a apresentação parcial das informações.
Fl. 9974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
3
GLOSA DE DESPESAS. É devida a manutenção das glosas cujas despesas
permanecem não comprovadas. Compete ao contribuinte comprovar a
regularidade das despesas lançadas.
LANÇAMENTO DECORRENTE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se à
tributação da CSLL a solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário do responsável HELTON MARZO DOURADO CASAES, por intempestivo.
Quanto aos demais recursos voluntários, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em lhes dar provimento parcial, para (i)
reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100% - devendo ser aplicada e reconhecida a
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei
9430/96, bem com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23 -, e (ii) afastar o agravamento
da referida multa.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 9975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
4
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 5a Turma da DRJ
09, que julgou improcedente as impugnações apresentadas pelo sujeito passivo e pelos
responsáveis solidários, decorrente de créditos tributários constituídos de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ (e-fls. 127 a 155) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (e-fls. 156
a 181), ambos relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2015, acrescidos de multa
de ofício de 225% e juros.
Em síntese, durante o procedimento fiscal realizado junto à Coofsaúde Cooperativa
de Trabalho, apurou-se que a referida pessoa jurídica é uma cooperativa de trabalho irregular,
tendo atuado como uma empresa de prestação de serviços, cedendo mão-de-obra, objetivando a
sonegação de tributos.
Nos termos do relatório, tem-se que as autoridades fiscais, por força de decisões
judiciais, tiveram acesso a informações e dados relativos a procedimentos e diligências efetuados
pelo Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO), conforme se depreende de trechos do TVF:
Através de decisão interlocutória proferida em 27/09/2018, em atendimento a
requerimento dos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação
especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do
Ministério Público do Estado da Bahia, (GAECO-MPE/BA), foi deferida autorização
para o compartilhamento de informações, dados e informações sigilosas
produzidas a partir das autorizações judiciais deferidas nos autos n. 0323948-
84.2017.8.05.0001 e antigo n. 0301605-51.2017.8.05.0080. Cópia da decisão no
Anexo 07.
A COOFSAUDE é o centro da investigação coordenada pelo GAECO MPE/BA, ação
originada em trabalho da Controladoria Geral da União (CGU), que apresentaram
elementos suficientes para indicar a prática de fraude em licitações, insuficiência
de prestação de serviços em relação àquilo contratado, superfaturamento, e
fundadas suspeitas de desvio de recursos.
No período entre os anos de 2009 e 2018, segundo a NOTA TÉCNICA No
5108/2018, cópia no Anexo 06-2, que complementa a NOTA TÉCNICA
N.5097/2018,
cópia
no
Anexo
06.1,
ambas
elaboradas
pelo
NAE/CGUREGIONAL/BA, descreve que a COOFSAUDE recebeu do Fundo Municipal
de Saúde de Feira de Santana a quantia de RS 371.747.331,41 (trezentos e setenta
e um milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e
quarenta e um centavos). Da Fundação Hospitalar de Feira de Santana/BA foram
outros R$ 58.709.982,40 (cinquenta e oito milhões, setecentos e nove mil,
novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), totalizando R$
430.457.313,81 (quatrocentos e trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e sete
mil, trezentos e treze reais e oitenta e um centavos). No mesmo interstício,
computando-se os recursos recebidos também do Estado e de outras dezenas de
municípios baianos nos quais foi contratada, a COOFSAUDE percebeu quase UM
BILHÃO DE REAIS, precisamente, inacreditáveis RS 909.553.793,51 (novecentos e
nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e três reais
Fl. 9976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
5
e cinquenta e um centavos), conforme Relatório de Análise Técnica no 53/2018
LAB/INT/CSI/MPBA.
Em decorrência das investigações no curso da denominada operação
“Pityocampa”, anteriormente denominada “Ebola”, realizada em parceria com o
GAECO MPE/BA, a CGU, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal do
Brasil (RFB), foram cumpridos 23 Mandados de Busca e Apreensão (MBA) nos
endereços dos principais investigados e empresas relacionadas, além de 10
mandados de prisão temporária.
Acredita-se que, quando da propositura dos pedidos de busca e mandados de
prisão, a organização, qualificada pelo MP-Ba como criminosa, atuava fraudando
procedimentos licitatórios e, após a contratação, praticando condutas voltadas à
obtenção de excedentes financeiros, utilizando, a posteriori, empresas fantasmas
ou de fachada que simulavam a prestação de serviço, para que assim pudessem
se apropriar de tais excedentes (lavagem de dinheiro).
A simulação de prestação de serviços foi fartamente demonstrada no curso da
presente ação fiscal, ensejando imputações tributárias que geraram os Autos de
Infração relatados no item .12.
Segundo relatado pelo Promotores, o município de Feira de Santana (e
possivelmente outros) realizava fraudes e irregularidades no procedimento
licitatório, que era vencido pela COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO, CNPJ
07.747.357/0001-87. A COOFSAUDE, que segundo seu estatuto social é uma
sociedade de natureza civil sem fins lucrativos, utilizava de artifícios como
superfaturamento e fraude em escalas de trabalho para receber muito mais
recursos do que pagava a seus cooperados. Esse excedente de recursos era
distribuído aos beneficiários do esquema disfarçados sob a forma de supostos
gastos da cooperativa.
A COOFSAUDE configura-se apenas formalmente como uma cooperativa. Na
prática, funcionava como empresa de intermediação de mão de obra controlada
por "empresários", que, em tese, faziam parte de uma organização criminosa, que
dividem entre si, indevidamente, o lucro, mediante mecanismo de lavagem de
dinheiro. Além de fraudarem as relações de emprego, já que ditos cooperados
são, em verdade, empregados sem direitos trabalhistas, a referida entidade
obteria vantagens ao disputar licitações com empresas regulares.
“Através de sucessivas intimações, foram exigidos à COOFSAUDE relatórios de
gestão, pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, assim como
indicação de atas de Assembleia registrando a apreciação destes atos
correspondentes aos anos de 2015 e 2016. A COOFSAUDE deixou de atender ao
exigido”.
“Em 04/05/2019, Pedro Lima, Presidente do Conselho Fiscal, atendendo a
intimação, compareceu à RFB, acompanhado de advogado e prestou
Fl. 9977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
6
esclarecimentos registrados em Termo de Declaração 01, Termos e Respostas em
cópia no Anexo 33.2”.
“Fato relevante é a afirmação de que desconhecia o fato de que seria o Presidente
do Conselho Fiscal da COOFSAUDE desde 06/11/2014 e que só teria tomado
conhecimento de tal fato após a divulgação, através da imprensa, relativas às
prisões e busca e apreensão na COOFSAUDE e pessoas físicas e jurídicas
relacionadas, ocasião que teria buscado em sites de busca na internet e
encontrou o registro, evidenciando a sua utilização como interposta pessoa”.
“No curso do Procedimento Fiscal ocorreu a paralisação das atividades da
Coofsaúde na sua sede, tendo sido constatado em diligência, pelos Auditores que
subscrevem este termo, que as portas se encontram fechadas, indicando
paralisação total. Por este motivo as intimações passaram a ser enviadas por via
postal, porém foram devolvidas. Por este motivo e com base na legislação que
rege a matéria, a Coofsaúde foi declarada INAPTA pelo Ato Declaratório Executivo
ADE DRF/SDR no 006208653, de 30/07/2019, PAF no 10530.728540/2019-35”.
“Ao longo das atividades de auditoria desenvolvidas na COOFSAUDE, foram
identificados e apurados fatos que indicam a atuação irregular da COOFSAUDE,
que evidenciam a sua atuação de fato como uma empresa prestadora de serviços
de cessão de mão de obra (intermediadora de mão de obra) e não como
Cooperativa. Juntamente com o vasto conjunto probatório obtido no curso da
presente Auditoria, fartamente descrito no presente Termo, corroboram com esta
conclusão elementos colacionados a partir da Ação Civil Pública (ACP) do
Ministério Público do Trabalho 001776.2015.05.000-2 (cópia no Anexo 08), cuja
origem foi o Inquérito Civil no 000066.2009.05.006/3, em face da COOFSAUDE, do
Relatório Fiscal da Auditoria do Trabalho (cópia no anexo 08.1), em face da
COOFSAUDE, assim como, também, de dezenas de decisões em ações trabalhistas
movidas por empregados contratados sob o falso manto do cooperativismo,
cópias no Anexo 09”.
“A Ação Civil Pública acima mencionada, cuja sentença, proferida em 06/02/2019
reconhece a prática de terceirização ilícita praticada pela COOFSAUDE, cuja
origem foi o Inquérito Civil no 000066.2009.05.006/3, em face da COOFSAUDE,
cuja íntegra da inicial está contida no anexo 08, descreve com riqueza de detalhe,
e diversos depoimentos de testemunhas que relataram as características das suas
contratações, assim como as relações com a COOFSAUDE”.
“Conforme pode ser constatado da análise dos fatos apurados e relatados pelo
Ministério Público do Trabalho na referida ACP, a COOFSAUDE infringiu ao
disposto no artigo 4o, incisos I, X e XI da Lei no 5.764, de 1971, c/c artigo 3o,
incisos I, II, IV, V, VI, VIII, IX e XI, portanto, jamais poderia usufruir do regime
especial de tributação destinados às cooperativas regulares”.
Fl. 9978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
7
Assim, a autoridade fiscal entendeu que a cooperativa era, de fato, uma empresa de
prestação de serviços, já que, “jamais poderia usufruir do regime especial de tributação” aplicável
“às verdadeiras cooperativas”.
Desta forma, a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL partiu dos “valores
registrados contabilmente como sobra líquida, conta número 1382, cujos valores estão indicados
nos balancetes trimestrais, contidos no Anexo 87 (2015)” do TVF.
Ademais, também foram acrescentados às bases de cálculo do IRPJ e CSLL, os
seguintes valores:
a) valores registrados na contabilidade da Autuada a título de despesas pagas a
pessoas jurídicas, sem a identificação da pessoa jurídica beneficiária, para as
quais a Autuada, embora intimada reiteradas vezes, não comprovou,
conforme exposto no item 8.1 do Termo de Verificação Fiscal, a efetiva
prestação de serviços/fornecimento de mercadorias;
b) valores registrados na contabilidade da Autuada a título de despesas pagas a
empresas (ELS Locação de Automóveis Eireli, Diego Januário Figueredo da
Silva Eireli EPP, Alça Serviços Médicos Ltda, Arpo Serviços e Processamento
Ltda ME, Abud e Cia Ltda, Abud Treinamentos Eireli, AGMED Serviços e
Intermediação de Negócios, HMDC Serviços de Assistência Odontológica,
Clínica Médica Nascimento Cruz, Clínica Médica Amâncio Souza, JIT Brasil
Indústria, Comércio e Serviços, Cloves Soares Lima, CPG Consultoria e
Assessoria em Gestão Pública Ltda) para as quais a Autuada, embora intimada
reiteradas vezes, não comprovou, conforme exposto nos itens 8.4 a 8.16 do
Termo de Verificação Fiscal, a efetiva prestação de serviços/fornecimento de
mercadores;
c) valores registrados na contabilidade da Autuada a título de despesas pagas a
postos de combustíveis para as quais a Autuada, embora devidamente
intimada, não comprovou “a efetiva utilização” e aquisição do combustível
indicado como adquirido, conforme exposto no item 8.17 do Termo de
Verificação Fiscal;
d) os valores correspondentes a diferença entre os montantes apurados nos
extratos bancários obtidos através de RMF como pagos a “cooperados” e os
montantes registrados em GFIP como pagos a eles a título de remuneração
mensal, já que a Autuada, conforme exposto no item 9 do Termo de
Verificação Fiscal, embora devidamente intimada, deixou de justificar tais
despesas e “comprovar o vínculo com as suas atividades institucionais”;
e) valores apurados nos extratos bancários obtidos através de RMF como pagos
a “cooperados” que não foram informados em GFIP (“cooperados” não
informados), já que a Autuada, conforme exposto no item 9 do Termo de
Verificação Fiscal, embora devidamente intimada, deixou de justificar tais
despesas e “comprovar o vínculo com as suas atividades institucionais”.
Fl. 9979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
8
Segue os motivos que levaram a atividade fiscal a considerar que tais valores
deveriam integrar as bases de cálculo:
Conforme já explicitado nos itens 8 e 9 acima, a COOFSAUDE destinou
irregularmente e fraudulentamente, sem qualquer vinculação aos seus objetivos
institucionais, um grande percentual das receitas auferidas a pessoas físicas e
jurídicas, em grande parte ligada a seus dirigentes.
A supra citada distribuição de recursos, representa verdadeira distribuição de
lucros, vantagens em valores expressivos, infringindo escancaradamente o
disposto no art. 25 § 3o da Lei 5.764/71, transcrito parcialmente abaixo.
§ 3o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se
os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte
integralizada.
(...)
O resultado do exercício indicado pelo contribuinte foi conferido pela fiscalização,
que identificou as já mencionadas despesas indedutíveis explicitadas nos itens 8 e
9. Ainda que se considerasse a COOFSAUDE como sendo uma cooperativa regular,
o que conforme demonstrado no item 6, não é algo minimamente aceitável, estas
despesas consideradas como indedutíveis, não poderiam ser consideradas como
atos cooperados, não podendo alcançar o tratamento tributário conferido às
cooperativas.
Conforme exaustivamente demonstrado no item 8 do presente Termo de
Verificação Fiscal, no curso da presente ação fiscal foram verificadas operações
com inúmeras pessoas jurídicas registradas contabilmente como sendo
correspondentes a prestações de serviços, em absoluto descumprimento àquilo
exigido pelas normas impostas às Cooperativas que estabelecem a destinação das
sobras aos cooperados. Visando burlar em proveito dos seus dirigentes e pessoas
relacionadas, foram transferidos recursos expressivos a estas empresas, em sua
maioria de fachada, verdadeiras “noteiras”, cuja única função seria a transferência
de recursos, sobras das operações que deveriam, caso fosse uma verdadeira
cooperativa, destinado aos cooperados. Não se observou qualquer critério para a
seleção e contratação destas empresas, tendo sido evidenciado vínculos com
pessoas ligadas, assim como a incapacidade dos destinatários dos recursos para a
prestação dos serviços indicados. A não prestação dos serviços,
consequentemente, a falta de vinculação aos objetivos institucionais ficou clara.
Foi lavrado Auto de Infração correspondente às Despesas consideradas como
indedutíveis pela fiscalização. No Auto de Infração lavrado, ao lado de cada uma
das imputações de despesas indedutíveis, está indicado o item correspondente à
descrição das operações da COOFSAUDE com a empresa a que corresponde o
valor glosado.
Fl. 9980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
9
Nos Anexos 80.1 (2015) e 80.2 (2016) estão consolidadas as despesas
consideradas pela fiscalização como indedutíveis na apuração do Lucro Real,
correspondentes às operações com as Pessoas Jurídicas que foram objeto de
diligência no curso da presente ação fiscal, descritas entre os itens 8.2 e 8.16.
Também foram considerados como indedutíveis os valores transferidos que foram
registrados como tendo sido correspondentes a compras de combustíveis, os
quais, como demonstrado no item 8.17, também não foram comprovados e
revelam elementos que possibilitam caracterizar como transferências fraudulentas.
Além dos valores correspondentes a cada uma das empresas destinatárias de
recursos sem comprovação de efetiva contraprestação de serviços tão pouco
qualquer vínculo com as atividades institucionais da COOFSAUDE, também foram
considerados indedutíveis os recursos registrados contabilmente como
pagamentos que seriam correspondentes a serviços contratados em relação aos
quais não há qualquer identificação dos destinatários, conforme descritos e
demonstrado no item 8.1.
Nos Anexos 81.1 (2015) e 81.2 (2016), estão elencados os valores consolidados
mensalmente, considerados como despesas indedutíveis correspondentes às
operações registradas como destinação a Pessoas Jurídicas em relação às quais,
conforme exaustivamente descrito no item 8.1 acima, não foi possível identificar
os destinatários ou qualquer vinculação às atividades institucionais da
COOFSAUDE.
Também foram consideradas como despesas não dedutíveis, os valores pagos às
pessoas físicas em relação aos quais, conforme descrito do item 9, em relação às
quais a COOFSAUDE, regularmente intimada, deixou de comprovar o vínculo com
as suas atividades institucionais.
Foram geradas 2 planilhas, contidas no TIF-05, tendo sido a COOFSAUDE
regularmente intimada, a primeira delas, correspondentes a recursos às pessoas
físicas contidas na planilha, em relação às quais constam registros de pagamento
em GFIP, contida no Anexo 01 ao TIF-05, tendo sido exigida a comprovação da
fundamentação dos valores que excederam aquilo registrado em GFIP, e a
segunda, correspondente às Pessoas Físicas destinatárias de recursos, em relação
às quais não constam registro em GFIP, contida no Anexo 02 ao TIF-05.
A COOFSAUDE, regularmente intimada através do TIF-05 e termos subsequentes,
deixou de atender ao exigido, evidenciando a transferência de recursos sem
demonstrar qualquer vinculação às atividades institucionais.
No Anexo 82.1, estão consolidados mensalmente os valores transferidos às
pessoas físicas que constam em GFIP, estão consolidados os valores que excedem
ao total declarado em GFIP para estes contribuintes, tendo sido este montante
aquele considerado mensalmente como indedutível.
Fl. 9981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
10
No Anexo 82.2, estão consolidados mensalmente os valores transferidos às
pessoas físicas que não constam em GFIP, tendo sido este montante aquele
considerado mensalmente como indedutível.
Ainda que se considerasse a COOFSAUDE como cooperativa regular, os valores
descritos acima e considerados como despesas indedutíveis também seriam atos
não cooperados.
Os valores considerados como indedutíveis na apuração da CSLL foram obtidos de
forma reflexa àqueles imputados na apuração do IRPJ e os autos de infração
correspondentes encontram-se contidos nos mesmos PAF-10530.727.840/2019-
05 (correspondente a 2015).
No tocante às despesas mencionadas nos itens 8.4 a 8.16 do Termo de Verificação
Fiscal (TVF), a autoridade fiscal apresentou elementos probatórios, de modo a demonstrar que as
empresas foram usadas para dissimular repasses de recursos da cooperativa para seus
administradores e outros beneficiários.
Quanto às despesas mencionadas no item 8.17 do TVF, a auditoria constatou que a
cooperativa foi proprietária de apenas uma moto de 50 cilindradas, registrando um gasto total de
combustível, no montante de R$ 2.850.448.38.
Ainda foi imputada a multa de ofício no percentual de 225%, justificado por atos de
sonegação, fraude e conluio, assim como o não atendimento às exigências contidas nos Termos de
Intimação Fiscal.
Também foi atribuída a responsabilidade tributária junto aos contribuintes Haroldo
Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes, Salomão Abud do Valle, Lucas Moura
Cerqueira e Murilo Pinheiro de Cerqueira.
Irresignados, a autuada COOFSAÚDE Cooperativa de Trabalho e os responsáveis
solidários Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes e Salomão Abud do
Valle apresentaram os seus recursos, assim estruturados:
A NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR FALTA DE
APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS E DAS PROVAS APRESENTADAS – PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA DO CONTRIBUINTE – CONCRETA OFENSA DOS ARTIGOS 31 E 59, INCISO II DO
DECRETO 70.235/72
Em apertada síntese, a recorrente alega que o lançamento fiscal ultrapassou todo o
seu faturamento do ano de 2015, havendo clara evidência de falta de razoabilidade do ato, além
da demonstrada incapacidade contributiva, reforçando, por assim dizer, a tese do ato
confiscatório.
Na sequência, alega que a decisão recorrida se limitou a considerar meras alegações
de inconstitucionalidade (cf. item 35 do acórdão), deixando de apreciar o teor, uma vez que
Fl. 9982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
11
restam ofendidas, não apenas o dever de motivação/fundamentação da decisão, como também o
direito de defesa.
Ademais, alega que a decisão de primeira instância suprimiu o seu direito de defesa,
ao deixar de apreciar argumentos e provas (especialmente no item 4.1), suscitando os artigos 31 e
59, inciso II do Decreto 70.235/72.
DA OMISSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE NÃO
INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL EM FACE DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS – NULIDADE POR
OFENSA AO ART. 31 DO DECRETO 70.235/72
Quanto a este tópico, a recorrente alega que a decisão recorrida deixou de se
pronunciar expressamente sobre a tese encampada na impugnação, por não ser considerada
contribuinte do IRPJ e da CSLL, destacando que as sociedades cooperativas estão fora do campo
de incidência.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PERÍCIA CONTÁBIL, FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO - FALTA DE APRECIAÇÃO DO
MATERIAL PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS – EXISTÊNCIA DE QUESTÕES COMPLEXAS, DÚVIDAS E INCERTEZAS EM
RELAÇÃO À EXIGÊNCIA FISCAL – LANÇAMENTO DE ALTÍSSIMO VALOR – NECESSIDADE DE
EXAME TÉCNICO ESPECIAL – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONCRETA OFENSA DOS
ARTIGOS 31 E 59, INCISO II DO DECRETO 70.235/72.
Quanto a este tópico, entende a contribuinte que a decisão recorrida deve ser
anulada, alegando indeferimento do pedido de realização de perícia contábil e desconsideração
das provas apresentadas.
Na sequência, alega a existência de excesso do lançamento, além de indícios de
grave erro na apuração do tributo, bis in idem, falta de demonstrativos e exigências indevidas.
Suscita, também, que houve duplicidade no lançamento e que os valores referentes
ao ano-calendário de 2016, foram indevidamente computados na base de cálculo de 2015. Tudo
isto ficou plenamente demonstrado, através do somatório dos valores do Anexo 01 do TIF n. 04,
parcialmente reproduzido na impugnação, e por meio da planilha juntada pela Cooperativa.
Menciona que “pugna pela realização de perícia contábil a fim de que seja apurado
o real valor devido do tributo lançado”.
Fl. 9983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
12
DAS RAZÕES QUE IMPÕEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO OU A
SUA IMPROCEDÊNCIA

Quanto a este ponto, menciona que expôs diversas razões pelas quais os autos de
infração devem ser declarados nulos, ressaltando que a decisão de primeira instância não se
manifestou sobre os seguintes tópicos:
(i)
Acerca da alegação de inexistência de TDPF sobre a CSLL e da atuação fiscal
além dos limites fixados no TDPF
A Recorrente em sua peça defensiva alegou que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal não continha ordem para fiscalização da CSLL, e que, em nenhum momento,
antes da lavratura do auto de infração, foi dado ciência ao sujeito passivo acerca dos tributos
objeto de fiscalização.
(ii) Da utilização de prova ilícita na fundamentação do lançamento fiscal
Em relação à alegação de nulidade por indevido compartilhamento de informações,
depoimentos e outros elementos probatórios colhidos de autos processuais dos quais a autuada
não é parte ou de autos nos quais ela ainda não pôde se defender (Notas Técnicas da CGU).
Alega que as provas utilizadas nos lançamentos foram obtidas por meio ilícito,
restando eivado de ilegalidade o lançamento fiscal, que deve ser anulado.
(iii)
Da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa e do
indevido enquadramento como sociedade empresária
Em relação à desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa e seu
posterior enquadramento como empresa, a decisão de primeira instância alega que os atos foram
realizados com base legal, de acordo com as prerrogativas legais conferidas à autoridade fiscal
pelos artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional:
“Cabe ressaltar que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos
142 e 149 do Código Tributário Nacional, as autoridades fiscais (auditores-fiscais
da RFB) têm o poder-dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática
apresentada, a realidade dos fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material,
em detrimento dos aspectos meramente formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte. Não se pode conceber que a situação de
regularidade cadastral, contábil e contratual entre os envolvidos implique a
“homologação tácita” de tal contexto, por parte do Fisco, impossibilitando
posteriores verificações quanto à real natureza das operações e fatos pertinentes.
Admitir-se isso significaria inviabilizar por completo as atividades de fiscalização
da Receita Federal do Brasil.” (pag. 116)
Ademais, suscita a recorrente que “apresentou anexa à sua defesa farta
documentação demonstrando a perfeita adequação da sua realidade fática à sua forma societária
de constituição. Foi demonstrado ainda o cumprimento de todos os requisitos legais”.
Fl. 9984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
13
Menciona que apresentou farto material probatório atestando sua regularidade não
apenas do ponto de vista formal, mas também a regularidade de sua atuação perante tomadores
de serviços, cooperados, fornecedores e perante o Fisco e, portanto, não deveria ser passível de
ser desconsiderado.
(iv)
Da não incidência de IRPJ e CSLL sobre os ingressos de sociedade
cooperativa e da sociedade cooperativa regularmente constituída
Neste ponto, a Recorrente alegou estar fora do campo de incidência dos tributos
lançados nos autos de infração, pois se trata de sociedade cooperativa de trabalho, e, em razão de
sua própria natureza e por, expressa disposição legal, não é contribuinte do IRPJ/CSLL.
Acrescente-se ao exposto, que presta serviços a terceiros e não altera em nada a
natureza de seus atos, que são legítimos atos cooperativos sobre os quais não incidem tributos.
(v)
Dos erros na determinação da exigência
Conforme exposto alhures, alega que a decisão de primeira instância deixou de se
pronunciar sobre a alegação de erros e excesso do lançamento, classificando a alegação feita pela
recorrente como alegações de inconstitucionalidade.
A recorrente considera que não se trata de alegação de inconstitucionalidade, mas
de verdadeira e específica alegação de erro no lançamento que excede o total dos ingressos
auferidos durante todo o ano calendário.
Por fim, menciona que “a fiscalização não apresentou relatórios detalhados dos
valores considerados como base de cálculo das infrações, as quais inclusive continham erros
(planilha do Item 82 -2-2015 – Despesas Indedutíveis – Operações PF sem GFIP do TVF).
(vi)
Das glosas indevidas, do excesso e do bis in idem
Neste caso, alega que todos os pagamentos estão devidamente evidenciados em
sua contabilidade, lançados em contas específicas, tanto os pagamentos das reclamações e
acordos trabalhistas, quanto os pagamentos dos serviços e os mesmos foram glosados.
Ademais, menciona que o fato de ter feito pagamentos nas contas dos sócios das
empresas, não lhe tira o condão de legítima despesa.
Nesse mesmo diapasão, alega que as despesas foram devidamente comprovadas
por farta documentação idônea – sentenças, atas, notas fiscais – não há que se falar em glosas sob
a alegação de ser uma “massa de documentos”. Vale frisar que a contribuinte tem o direito de
apresentar documentos em prova de suas alegações e não há qualquer restrição legal quanto à
quantidade de documentos que possa apresentar em seu favor.
(vii)
Da concomitância de lançamentos de IRRF, IRPJ/CSLL e CPP
Quanto a este ponto, dispõe que os três lançamentos recaíram simultaneamente
sobre os valores transferidos no banco para pessoas físicas declaradas ou não em GFIP e sobre os
valores contabilizados como despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas mediante a
Fl. 9985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
14
emissão de nota fiscal. Em relação a estes, vale lembrar que constam pagamentos feitos no banco
às pessoas físicas dos sócios que não foram informados em GFIP, em razão de a operação não
poder ser registrada nesta obrigação acessória, que foram indevidamente consideradas nas bases
de cálculo do IRRF e glosadas para incidência do IRPJ/CSLL.
(viii)
Da indevida aplicação de multas qualificada e agravada
Quanto a multa qualificada, a recorrente menciona que não há provas nos autos,
que justifique a alegada ocorrência de sonegação, fraude e conluio; além disto, suscita que as
provas apresentadas demonstram a sua regularidade formal, jurídica e fática, acrescentando que
algumas provas foram desconsideradas no julgamento de piso.
Além disto, menciona que a multa qualificada foi aplicada indevidamente, pois não
há divergências em GIFP, nem pagamentos omitidos e nem despesas não comprovadas.
Quanto a multa agravada, a recorrente sustenta que, durante todo o procedimento
administrativo fiscal, agiu com boa-fé e com disposição de atender a fiscalização, tanto é, que
respondeu as intimações na medida de suas possibilidades, e, na sequência, esteve impossibilitada
em razão das medidas cautelares sofridas no ano de 2018.
(ix)
Da necessidade de realização de perícia contábil
A Recorrente reitera o pedido de realização de perícia contábil para o fim de
determinar com clareza e segurança a exigência fiscal, elaborando três quesitos.
Ao final, requer que seja:
1o) declarada a nulidade do Acórdão 07-46.757, proferindo-se nova decisão; e/ou
2o) declarada a nulidade ou julgar improcedente o auto de infração lavrado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador/BA; ou 3a) No caso de procedência, deferir a realização da
perícia contábil nos termos fundamentados acima;
Em que pese a recorrente ter sido autuada com outros responsáveis solidários,
apenas os Srs. Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes e Salomão Abud
do Valle apresentaram as suas defesas.
Dito isso, passo a análise dos Srs. Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo
Dourado Casaes e Salomão Abud do Valle.
RESPONSÁVEL HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES
Em razão dos itens elencados, o recorrente Haroldo apresentou às seguintes
alegações:
A. LANÇAMENTO REALIZADO POR MEIO DE AÇÃO FISCAL ENGENDRADA COM
BASE
EM
ELEMENTOS
COLHIDOS
E
DETERMINADO
POR
JUÍZO
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE
Fl. 9986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
15
Quanto a este ponto, as medidas penais deferidas no âmbito da operação
“Pityocampa”, determinaram o lançamento fiscal e a condução do procedimento fiscal.
Alega a recorrente que o fato do magistrado ter autorizado o compartilhamento de
informações/dados/relatórios relativos a procedimentos e diligências efetuados pelo Ministério
Público do Estado da Bahia/GAECO (Vara Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por
Organização Criminosa da Comarca de Salvador), e ter sido declarado sua incompetência, torna
nulo, ilícito e inválido, tanto o compartilhamento, como todos os elementos de prova utilizados
pelas autoridades fiscais.
B. LANÇAMENTO REALIZADO E INDEVIDAMENTE COMPARTILHADOS COM AS
AUTORIDADES FISCAIS FEDERAIS
A recorrente alega que a decisão de compartilhamento não era nem poderia ser um
“cheque em branco” para as autoridades administrativas e a decisão proferida em primeiro grau
incidiu no equívoco de considerar como presente a autorização de compartilhamento para fins
tributários, razão pela qual há de se dar provimento ao presente recurso.
C. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS PELO MP DA BAHIA PRODUZIDOS EM
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL: OITIVAS SEM A PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS INTERESSADOS E
DAQUELES AOS QUAIS SE IMPUTA A SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA
(RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA) OU DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS
A recorrente alega que os elementos de prova colhidos em decorrência dos
compartilhamentos autorizados pela Justiça, como alguns depoimentos tomados em
interrogatórios, seriam provas ilícitas, de modo que não são parte no processo em que foram
produzidos e por não ter acesso aos autos, não teve como usufruir das garantias do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
D. PROVAS
PRODUZIDAS
PELA
AUTORIDADE
FISCAL
VIOLANDO
AO
CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: OITIVAS
DE INTERESSADOS
Quanto a este ponto, a recorrente menciona que foram ouvidas diversas
testemunhas diretamente pela autoridade fazendária federal, alegando que todos esses
depoimentos foram prestados individualmente, sem a prévia ciência ou a participação dos demais
interessados, de modo que os relatos acerca dos fatos reputados relevantes foram feitos sob a
exclusiva condução da autoridade fiscal.
E. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO AO SE
DESCONSIDERAR A NATUREZA DE SOCIEDADE COOFSAÚDE
Neste ponto, as autoridades fiscais entenderam que a COOFSAÚDE teria natureza
jurídica de sociedade empresária e, portanto, afastaram o regime jurídico das cooperativas,
sobretudo o tributário, para aplicar-lhes o regime jurídico tributário das sociedades empresárias.
Fl. 9987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
16
Alega que esse enquadramento foi feito também “com base na aplicação imediata e
indevida do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, que ainda depende de
norma regulamentadora, e com base em ilações e provas ilicitamente emprestadas a este
processo”.
Aduz que “algo que merece destaque, pois verdadeiramente atenta contra o Estado
Democrático de Direito e fragiliza a segurança do ordenamento jurídico, é o fato desta fiscalização
ter sido realizada sem prévia autorização e respectiva ciência ao sujeito passivo, que dela tomou
conhecimento, com grande surpresa, já depois do lançamento”.
Ao final, estabelece que esse vício de procedimento inquina de invalidade todo o
lançamento realizado, razão por que o presente recurso há de ser provido.
F. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA SOCIEDADE COMO
COOPERATIVA DE TRABALHO
Quanto a esse tópico, dispõe, em síntese, que a cooperativa não ostentaria a
qualidade de cooperativa regular porque (i) não haveria adesão voluntária; (ii) não haveria gestão
democrática; (iii) não haveria autonomia e independência; (iv) não haveria prestação de
assistência ao seus associados; (v) a admissão de associados não seria limitada às possibilidades de
reunião, controle, operações e prestação de serviços; (vii) não se prestigiaria educação, formação
e informação; (viii) não se prestigiaria, também, a intercooperação; (ix) não se zelaria pela
preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre iniciativa; (x) não se tentaria
evitar a precarização do trabalho; (xi) não haveria a participação na gestão em todos os níveis de
decisão de acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social, sem qualquer lastro probatório
demonstrado pela fiscalização.
G. FUNDAMENTOS PARA A CONCLUSÃO DA COOFSAÚDE COMO VERDADEIRA
SOCIEDADE COOPERATIVA
Segundo o TVF, o que foi ratificado pela decisão, a contribuinte não ostentaria a
qualidade de cooperativa regular.
Alega que não há qualquer prova robusta no sentido de que qualquer integrante da
cooperativa compelisse alguém a se filiar àquela sociedade. A duas, porque não há nenhuma
prova no sentido de que quem quer que fosse impedisse a saída de alguma cooperado que assim
desejasse.
Conecta à liberdade de filiação, existe a questão da admissão de associados não
seria limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. Nesse
ponto, o TVF não desenvolve nenhum argumento a demonstrar a infringência dessa regra que,
como demonstra sua própria natureza, é fluida e cambiante.
Quanto à inexistência de gestão democrática, pois não haveria a participação na
gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social, cumpre
esclarecer que a assembleia ordinária ocorrida regularmente, respeitando-se as formalidades e a
Fl. 9988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
17
periodicidade imposta em lei pelos estatutos sociais. De igual forma, havia a eleição periódica dos
dirigentes, com a escolha de Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Secretário, bem
assim de titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Cooperativa.
Vale ressaltar que, todos os cooperados eram convocados para participarem das
assembleias por meio de publicação em jornais de grande circulação, por intermédio de avisos
expedidos pelos coordenadores e por meio do site da cooperativa. Tais convocações apontavam
datas e horários das assembleias a serem realizadas.
Havia a publicação regular dos editais de convocação de assembleia ordinária e
extraordinária. Demais disso, se ocorria baixo quórum, tal se devia à circunstância de que muitos
cooperados residiam fora do local da sede da Cooperativa e/ou se encontravam nos diversos
municípios nos quais a cooperativa desempenhava suas atividades, ou mesmo por desinteresse
daqueles em comparecer.
Acerca da alegação de que não haveria autonomia e independência, o TVF não
aponta quais as circunstâncias concretas afastariam a capacidade de a cooperativa se
autodeterminar, com a alteração de seus estatutos, se assim entendessem os cooperados em
assembleia especialmente convocada para esse fim.
Quanto ao argumento segundo o qual não haveria prestação de assistência aos seus
associados/cooperados e não se prestigiaria educação, formação e informação, os próprios anexos
70-2 e 70-3 que acompanharam o auto de infração depõem contrariamente à própria alegação da
autoridade fiscal. Com efeito, elas fornecem prova de algumas dessas ações no mesmo exercício
de 2015.
O proveito comum está nos serviços apresentados para os cooperados, nas ações
sociais, na facilitação de arranjo de trabalho e serviço para os cooperados. Em verdade, havia sim
uma vantagem em estar como cooperado, respeitando o princípio da retribuição pessoal superior.
Tal vantagem incluía capacitações.
H. A
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DOS
MOTIVOS
DETERMINANTES
COMO
CONDICIONANTE DE VALIDADE DE TODOS OS ASPECTOS DO ATO
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE LANÇAMENTO
Quanto a esse tópico, aduz que “impõe-se aplicar a Teoria dos Motivos
determinantes como condicionante de validade de todos os aspectos do ato administrativo-
tributário de lançamento, principalmente sobre: (1) desconsideração da COOFSAÚDE como
sociedade cooperativa regular; (2) imputação da sujeição passiva tributária indireta a Haroldo
Mardem Dourado Casaes, ora impugnante, como responsável solidário, na forma do art. 135,
inciso III, do CTN, pelos créditos tributários concernentes ao tributo; (3) imputação a Haroldo
Mardem Dourado Casaes, ora impugnante, como responsável por infrações, na forma dos arts.
136 e 137 do CTN, e respectivas sanções tributárias; (4) pressuposto de fato para a incidência da
qualificadora e da causa de agravamento da sanção por infração aplicada e a respectiva imputação
a Haroldo Mardem Dourado Casaes, ora impugnante; (5) decisão de realizar o arbitramento da
Fl. 9989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
18
base de cálculo das contribuições incidentes sobre folha de pagamentos; (6) critérios utilizados na
realização do arbitramento da base de cálculo”.
Diz que “a jurisprudência pátria - oriunda tanto de órgão jurisdicionais como de
órgãos administrativos de julgamento - consolidou-se no sentido da plena aplicação da Teoria dos
Motivos Determinantes ao ato de lançamento tributário”.
Assevera que “na autuação fiscal discutida, existem circunstâncias suficientes a
nulificarem o lançamento, em virtude da aplicação da teoria ora comentada, sob os mais diversos
aspectos do lançamento, dentre eles a mensuração da base de cálculo, a imputação da sujeição
passiva indireta a Haroldo Mardem Dourado Casaes, bem como a aplicação das sanções e
respectivas qualificadoras e causas de agravamento”.
I. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA JUSTIFICAR A IMPUTAÇÃO
DE SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA AO RECORRENTE COMO RESPONSÁVEL
J. A ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS ARTs. 134 E 135 DO CTN.
K. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
NO CASO CONCRETO; AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE DEMONSTRAR DO ART. 135,
INCISO III, DO CTN
L. DAS ALEGAÇÕES E DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE
HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES
Alega que “essa deficiência de motivação revela ausência de suporte fático-
probatório para aplicação da regra jurídica de responsabilidade tributária e, nessa linha de
intelecção, implica, por conseguinte, invalidade do lançamento, ao menos parcial no tocante à
imputação de responsabilidade a terceiro, in casu a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES”.
Afirma que “a motivação do lançamento consubstanciada no TVF, bem assim os
demais documentos relacionados com o auto de infração não delimitam claramente o valor do
crédito tributário imputado ao terceiro”. Diz que “não esclarecem se a solidariedade imputada
(art. 124, inciso II, do CTN) refere-se à totalidade do crédito tributário então constituído ou a parte
dele”.
Diz que “essa delimitação - ou, ao menos, indicação de que a solidariedade se dá
sem restrição - é uma exigência do próprio art. 3. ° da já citada Instrução Normativa n.o 1.862 de
2018” que “determina que, na imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de ofício
deverá conter também: [...]; e IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao
responsável”.
Alega que “tais deficiências constituem-se vícios relevantes porque prejudicam o
próprio exercício do direito de defesa por parte do ora impugnante e redundam a invalidade da
imputação de responsabilidade tributária ao terceiro”.
Fl. 9990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
19
Afirma que “a exegese dos arts. 134 e 135 do CTN leva à conclusão de que a
responsabilidade tributária por transferência (de terceiros) tem por pressuposto não apenas o fato
gerador da obrigação tributária, mas, também e inexoravelmente, a ocorrência de um outro fato
que, justamente, une a situação jurídica do terceiro à obrigação tributária, tornando-o responsável
pelo pagamento [vinculando o patrimônio do terceiro ao pagamento da dívida (Haftung), mesmo
sem ostentar a condição de devedor - titular dívida (Schuld)]”. Diz que “trata-se do fato gerador da
responsabilidade tributária”.
Assevera que o artigo 135 do Código Tributário Nacional “contempla a
responsabilidade solidária para os sujeitos enumerados em seus incisos e tem por fato gerador
dessa responsabilidade - além do próprio fato gerador do tributo - a realização, por parte
daqueles, de ‘atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos’”.
Frisa que a imputação de sujeição passiva indireta a ele pelo ato de lançamento foi
fundamentada “no art. 135, inciso III, que exige cumulativamente duas ordens de pressupostos:
(a) subjetivo: na específica hipótese do inciso III, ser "diretor, gerente ou representante de pessoas
jurídicas de direito privado"; (b) objetivo: prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei
ou a atos societários constitutivos”.
Alega que “sem a configuração desses pressupostos, não há por que se cogitar da
responsabilização do sócio, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica”.
Ressalta que esses terceiros “só podem ser responsabilizados pelas dívidas
contraídas pela sociedade caso concorram dois requisitos: a) sejam diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas e, nessa condição, exerçam atos de gestão, de comando,
direção, de gerência na sociedade, na época da constituição do débito; b) reste caracterizada a
prática de tais atos com infração de lei, contrato ou estatuto à época dos fatos geradores”.
Afirma que “caso não esteja presente qualquer dos dois requisitos apontados
acima, não se poderá responsabilizar os terceiros (frise-se, gerentes, diretores, administradores e
representantes das pessoas jurídicas) por atos realizados pela (em nome da) sociedade”.
Assevera que “o simples não pagamento do tributo não vai implicar
necessariamente infração de lei, como já foi pontuado no acórdão acima transcrito, proferido no
julgamento do recurso especial n° 796.345/PR, sob a relatoria da Min. Eliana Calmon”.
Ressalta que “a responsabilidade dos sócios, por conseguinte, arrimada no citado
dispositivo, tem os seguintes requisitos: (i) conduta imputável aos sócios-gerentes, diretores,
administradores ou exerçam qualquer cargo de gerência; e, além disso, (ii) tenham agido com
infração da lei ou dos estatutos sociais”.
Aduz que “cada desses elementos é conditio sine qua non para se falar em
responsabilidade - pessoal, solidária ou subsidiária - desses terceiros”.
Fl. 9991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
20
Diz que “se não houve conduta do terceiro (sócio, diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica), não há que se cogitar de sua responsabilidade”. Ressalta que “se essa conduta
não representa a infringência da lei ou das normas societárias, não há como a responsabilidade
tributária lhe alcançar”.
Infere que a doutrina faz questão de enfatizar que a responsabilidade tributária
com espeque no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional “só exsurge para aqueles que
agem, que atuam (ou deixam de atuar) em nome da sociedade, indevidamente utilizando a
sociedade”.
Afirma que “só se pode responsabilizar os sócios que agiram exorbitando os
poderes outorgados pelo estatuto ou contrato social ou com infringência a dispositivos legais”.
Alega que “os dispositivos do CTN que tratam da responsabilidade dos sócios
exigem que estes apresentem conduta que redunde no surgimento da obrigação”. Diz que “sem
que se possa imputar conduta ao sócio, impossível sua responsabilização”.
Frisa que o STJ entende que “o mero inadimplemento do tributo não significa
infração da lei, bem como que deve existir prova inequívoca desses atos praticados pelos sócios-
gerentes, produzida pela Fazenda Pública para justificar o direcionamento da execução”.
Aduz que “a responsabilidade desse terceiro (sócio administrador, diretor, gerente
ou representante da pessoa jurídica) resta excluída se ele demonstrar que não agiu com dolo,
culpa, fraude, excesso de poder ou infringência da lei ou do(s) ato(s) societário(s) constitutivo(s)”.
Afirma que “a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN revela
providência sancionatória, com animus puniendi, uma vez que o caput prescreve que a
responsabilidade dos sujeitos ali indicados decorre da atuação com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou estados, a evidenciar a exigência de elemento volitivo,
precisamente o dolo, para o preenchimento do suporte fático da hipótese legal”.
Diz que “sócios, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica devem
praticar atos de gestão e, além disso, a frustração da prestação tributária há de decorrer de atos
contrários à lei ou aos atos societários”.
Assevera que a responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN “envolve um
ato/fato jurídico complexo, composto necessariamente de três elementos: (a) um ato praticado
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos sociais (ato, portanto, de
cunho ilícito); (b) o fato jurídico tributário (lícito); (c) relação de causalidade entre aquele (ato
ilícito do responsável) e o fato lícito (fato tributário)”.
Aduz que “a responsabilidade do representante da pessoa jurídica subordina-se ao
preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo exercício dos poderes de administração; (b) no
período em que os fatos geradores ocorreram; e (c) o inadimplemento do tributo decorrer de atos
em que intervier ou de omissões de que for responsável, em razão do que se tornará responsável
subsidiário (art. 134 do CTN); ou, no caso específico do art. 135 do CTN, (c') o inadimplemento do
Fl. 9992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
21
tributo decorrer de atos em praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, hipótese em que se tornará responsável solidário”.
Diz que “além de cooperado fundador da COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO
(CNPJ/MF SOB O N.o 07.747.357/0001-87), ocupou, após regular eleição em assembleia, de
24/10/2013 a 16/09/2015, o Conselho de Administração da referida sociedade cooperativa, na
qualidade de diretor vice-presidente”.
Ressalta que “apresentou à cooperativa carta de renúncia ao cargo de Diretor Vice-
Presidente datada de 16/09/2015 (doc. 12) e nessa mesma data protocolada no Setor Pessoal da
referida cooperativa”.
Afirma que “embora o mandato fosse até 09 de agosto de 2017, por razões
pessoais, exerceu seu direito potestativo de renúncia”.
Alega que “não permaneceu exercendo as funções estatutárias da Vice Diretoria ou
qualquer outra função que não a de mero cooperado depois da referida data”. Aduz que não
exerceu “qualquer ‘poder de fato’ na gerência e administração da referida cooperativa”.
Aduz que “como o registro da ata de eleição de nova diretoria somente se vez
posteriormente, lançou-se a exclusão do impugnante apenas em 08/03/2016”.
Assevera que “o ato de renúncia é perfeito, válido e eficaz desde a sua prática, uma
vez que não é subordinado a nenhum tipo de aceitação ou ratificação por parte de outrem”.
Diz que “diversamente do que constou na motivação do ato de lançamento, os
poderes de administração exercidos pelo impugnante - nos estritos limites do cargo de Diretor
Vice-Presidente - não se estenderam por todo o exercício de 2015” e, menos ainda, “durante o
exercício de 2016”.
Menciona que “após a renúncia, em 16/09/2015, não exerceu mais nenhum poder
de gerência sobre cooperativa, nem fora seu representante ou mandatário”.
Transcreve os dispositivos do estatuto da Autuada que tratam do Conselho de
Administração e das competências do Diretor Vice-Presidente.
Assevera que para pretendida “incidência do art. 135 do CTN, c/c o art. 124, da
mesma codificação, é absolutamente imprescindível apontar o fato praticado pelo representante
para além dos limites dos poderes conferidos pelos atos societários constitutivos”.
Alega que “o TVF, entrementes, não faz esse cotejo entre as normas estatutárias e
supostas condutas atribuíveis ao impugnante, que pudessem ser qualificadas como ultra vires”.
Aduz que, enquanto exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente, “jamais praticou
qualquer ato que desbordasse os estritos limites dos poderes conferidos pelo estatuto social ao
desempenho da função para qual foi eleito”. Afirma que “jamais praticou, no desempenho dessas
funções estatutárias, qualquer ato dirigido a algum fim não contemplado nos objetivos da
COOFSAÚDE”.
Fl. 9993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
22
Ressalta que “excesso de poderes e violação aos atos societários (contrato social ou
estatuto social) não se confundem”.
Afirma que “o TVF não aponta com precisão se e de que modo teria havido essa
violação aos estatutos; nem mesmo aponta disposições estatuárias da cooperativa que teriam sido
violadas”.
Assevera que o requisito da violação à lei não se confina à violação à lei tributária,
pois exige “que se configure a violação à lei que rege as condutas dos sujeitos apontados em cada
qual de seus três incisos”.
Diz que as autoridades fiscais, “à guisa de fundamentar a responsabilidade
tributária do impugnante HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES”, apresentam “narrativa
permeada de subjetivismos e valorações pessoais com base em conjecturas e suposições, bem
como parcos, pontuais e inespecíficos depoimentos”.
Diz que “majoritariamente, as colocações do TVF fiscal acerca do funcionamento da
cooperativa, sua administração e a conduta das pessoas nela elencadas calcam-se em
investigações feitas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e em depoimentos por ele colhidos
no âmbito da operação denominada ‘Pityocampa’”.
Assevera que “esses elementos, conforme já explorado anteriormente, carecem de
valor probatório, na medida em que, além de inespecíficos, imprecisos, desacompanhado de
outras provas e carregados de subjetivismos (na medida em que, em muitos deles, há expressão
de meras opiniões e suposições), foram colhidos sem o sagrado crivo do contraditório”.
Alega que a tomada de depoimentos durante a ação fiscal ocorreu, “conforme já
dito anteriormente, ao arrepio do crivo sagrado do contraditório, na medida em que não
oportunizaram a participação nela dos demais interessados, emprestando às informações dessas
pessoas, por mais inverossímeis que fossem, foros de verdade absoluta”.
Diz que a tomada de depoimentos durante o procedimento fiscal foi tão parcial
“que aqueles a quem restou imputada a responsabilidade tributária sequer foram ouvidos”.
Frisa que, mesmo em prisão domiciliar cautelar, atendeu integralmente a única
intimação que recebeu durante o procedimento fiscal.
Afirma que “a ação fiscal efetivamente se inaugura em face da cooperativa
concomitantemente à deflagração da operação Pityocampa - tanto assim que seu TIPDF é emitido
19/12/2018, ao passo em que a referida operação teve o início cumprimento de mandados de
buscar e apreensão e de prisões cautelares em 18/12/2018”.
Assevera que “durante a ação fiscal, muitos dos documentos que poderiam elucidar
todos os pontos foram objeto de busca e apreensão”.
Aduz que “muitos daqueles aos quais foi atribuída responsabilidade tributária
mantiveram-se com restrições de locomoção e de comunicação durante toda a ação fiscal, de
Fl. 9994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
23
sorte a possibilidade de atendimento a intimações e fornecimento de informações restou deveras
prejudicada”.
Alega que “as autoridades fiscais não buscaram privilegiar a verdade material, tão
cara ao processo administrativo tributário”.
Ao tratar dos motivos apresentados pelas autoridades fiscais para lhe imputar
responsabilidade solidária, diz que elas, ao concluírem que a Autuada “por ato de seus dirigentes,
promoveu a transferência de recursos públicos para pessoas físicas e jurídicas, sem qualquer
demonstração de propósito negocial ou a comprovação da efetiva prestação de serviços
correspondentes”, simplesmente desprezaram “as informações documentais coletadas na
cooperativa acerca da efetividade das prestações e das causas para os pagamentos efetuados”.
Diz que em relação a ele “não há que se falar em empresas que não tenham
prestado serviço, ou pagamentos sem causa efetiva”.
Afirma que “jamais houve qualquer decisão transitada em julgado que tivesse
reputado a referida cooperativa irregular de trabalho de modo generalizado, conforme pretendem
fazer crer as autoridades administrativas”.
Assevera que não é correto falar que ele acumulou as funções de Diretor Vice-
Presidente da Autuada e de membro do seu Conselho de Administração, pois este é formado por
três cargos e que um deles é o de Diretor Vice-Presidente.
Alega que é “absolutamente destituída de qualquer suporte probatório a afirmação
de que, após a renúncia, o impugnante teria continuado a exercer ‘de fato’ a administração da
cooperativa”. Aduz que “de rigor, o TVF não aponta qualquer prova documental disso: não aponta
contratos firmados, atos praticados, cheques emitidos, ordens expedidas em nome da cooperativa
ou qualquer outra conduta material que demonstre que ele falava em nome da cooperativa ou
tomava ou condicionava as decisões administrativas dela”.
M. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA A CARACTERIZAR A
SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA A HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, À LUZ
DOS ARTs. 136 E ART. 137 DO CTN.
“No tocante às sanções aplicadas”, alega que as autoridades fiscais não
descreveram “com a devida minudência os pressupostos de fato” que as levaram a aplicar a ele as
sanções tributárias, inclusive os respectivos agravamentos e qualificadoras.
Diz que, agindo dessa maneira, descumpriram “o dever de relatar de forma clara a
infração em virtude da qual estava aplicando a multa, deixando um vazio não preenchível no ato
administrativo-tributário”.
Assevera que “o art. 136 do CTN, ao iniciar a disciplina da responsabilidade
tributária por infrações, evidencia que o elemento subjetivo é essencial para a conformação do
ilícito tributário, exigindo a aquela, ao menos, a prático ato culposo”.
Fl. 9995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
24
Afirma que, “em qualquer circunstância, contudo, não se admite a imputação de
responsabilidade objetiva neste campo”, pois “vigem os princípios da pessoalidade e da
individualização da sanção”.
Por fim, menciona que “a ausência dessa descrição específica da sua conduta, para
fins de enquadramento, inquina de invalidade o auto de infração ora impugnado”. Diz que é um
equívoco atribuir a ele “responsabilidade por infrações tributárias”.

N. COMO REGULAR SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO, NÃO HÁ LUCRO.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE IRPJ E CSLL
Neste ponto, alega a recorrente que “como as sociedades cooperativas são
sociedades simples que não têm por objetivo auferir lucro”, inexiste fato gerador de IRPJ e de CSLL
para cooperativa. Diz que “somente será resultado positivo tributado aquele obtido nas atividades
a que se referem os arts. 85, 86 e 88” da “Lei Federal n 5.764/1971”.
Afirma que os lançamentos são absolutamente ilegítimos já que é cooperativa e que
“os valores apontados pela fiscalização não podem ser desconsiderados como atos cooperativos
porque relacionados com despesas operacionais da cooperativa”.
O. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL: (A)
OCORRÊNCIA DE DUPLA GLOSA DE DESPESAS; (B) CONSIDERAÇÃO DE
PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2015, NO ÂMBITO DE LANÇAMENTO RESTRITO AO
PERÍODO DE APURAÇÃO DE 2016
Diz que “a fiscalização incorreu em dois grandes equívocos na apuração da base de
cálculo: (a) ocorrência de dupla glosa de despesas: consideração tanto do pagamento, como da
respectiva nota fiscal; (b) em que pese o presente auto de infração somente dizer respeito ao
período de apuração de 2016, foram considerados tanto os pagamentos de 2015 como os de
2016”.
Suscita quanto a duplicidade das despesas que foram consideradas indedutíveis,
como “valores pagos a pessoas jurídicas - em função do que foram emitidas notas fiscais - bem
como a compras de combustíveis”.
Dispõe que “glosou-se o lançamento do pagamento feito às referidas pessoas
jurídicas, assim como, também, se efetuou a glosa da correspondente nota fiscal”. Alega que “a
mesma despesa foi considerada duas vezes na apuração de ambos os tributos: uma, ao se utilizar
o pagamento (operação bancária, cheque, registro contábil etc.), e outra, ao se considerar a
respectiva nota pelo serviço prestado”.
Menciona que “ao ter efetuado o lançamento, considerou como base de cálculo
pagamentos ocorridos nos exercícios de 2015 e de 2016, ao passo em que a presente autuação se
refere apenas a 2016”.
Fl. 9996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
25
Assim, argui os fatos geradores que teriam ocorrido apenas nos trimestres de 2016,
solicitando a exclusão do lançamento referente aos créditos tributários que tenham origem em
pagamentos ocorridos no exercício de 2015.
P. AUSÊNCIA DE CONDUTA POR PARTE DE HAROLDO MARDEM DOURADO
CASAES, AFATAMENTO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, INCISO I, DA LEI
FEDERAL N.o 9.430/96. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA DE INFRAÇÃO
Quanto a aplicação da multa de infração no importe de 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento), alega que representa medida que não se comunga com as regras
infraconstitucionais que disciplinam a aplicação das sanções administrativas tributárias.
Ademais, considera “da mesma forma que o dolo funciona como elemento
qualificador da conduta, de sorte a impor a elevação das sanções tributárias, a mais absoluta
ausência de elemento subjetivo (dolo e culpa) por parte do contribuinte/responsável, implica a
necessidade premente de se excluir a multa imposta pela infração”.
Afirma que “para se justificar a aplicação da penalidade, é preciso conjugar não
apenas as regras dos arts. 136 e 137, como, também, a regra do art. 135, todos do CTN”.
Aduz que “não basta que o indivíduo exerça poderes de administração ou de
representação da pessoa jurídica: é necessário que se impute àquele qual a conduta tivera
adotado com o objetivo de infringir a lei ou desbordar os limites impostos pelos atos societários”.
Afirma que “para fins de incidência da norma jurídica de responsabilização,
mantém-se a exigência de essa conduta ser animada pelo elemento subjetivo, dolo (ainda que
genérico) ou culpa em sentido estrito”.
Assevera que “no caso concreto, quanto ao período a que se refere a fiscalização -
exercício de 2016 - inexiste no termo de verificação fiscal e nos elementos adunados aos
lançamentos tributários à guisa de provas, conforme foi demonstrado anteriormente com a
refutação desses elementos, qualquer subsídio concreto a imputar qualquer responsabilidade a
HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES pelo crédito exigido e, menos ainda, pelas sanções
aplicadas”.
Diz que “sequer há alegação no TVF de omissão de ingressos obtidas pela pessoa
jurídica (sociedade cooperativa)”.
Afirma que “não há nenhum documento idôneo relativo à gestão da cooperativa
em que se materialize qualquer atuação direta ou indireta de HAROLDO MARDEM DOURADO
CASAES em atos e negócios da cooperativa”.
Aduz que “não há qualquer elemento de prova documental voltado à caracterização
de conduta atribuível a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, eventualmente como gestor da
cooperativa, que se correlacione com os fatos tributários objeto do lançamento”.
Fl. 9997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
26
Assevera que “não há qualquer elemento de prova documental que ligue conduta
atribuível a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES a omissão ou ação dirigida a reduzir ou
suprimir tributo, ou omitir fato tributariamente relevante”.
Alega que “os únicos elementos apontados pelo TVF são, a rigor, parcos
depoimentos de ‘testemunhas’, todos tomados ao arrepio das garantias constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal, conforme já marcado no respectivo ponto, e
absolutamente inespecífico para fins tributários, tomados por base pela fiscalização para a
construção fantasiosa de um quadro absolutamente dissonante da realidade”.
Frisa que a Autuada “já houvera sofrido em 2012 e 2014, outras ações fiscais
empreendidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual jamais havia questionado a
verdadeira natureza daquela como sociedade cooperativa”.
Afirma que “a aplicação da norma tributária sancionadora exige, pois, mercê dos
princípios da tipicidade, da pessoalidade e da culpabilidade, que se identifique e comprove a
ocorrência de conduta daquele a quem se impõe a sanção”.
Diz que não há qualquer elemento a denotar que tenha agido com dolo ou
praticado fraude ou conluio e, consequentemente, “a justificar a incidência dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei Federal n.o 4.502/64 e, por conseguinte, a duplicação da sanção (setenta e cinco por cento)
(§1. °, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96)”.
Afirma que o dolo deve ser provado e não presumido e que “exige-se, no caso de
sanções administrativas, a prova cabal de que o suposto infrator agiu animado por intenção
específica de cometer a infração”.
Ressalta que “a imposição da multa pressupõe que, na fase administrativa, reste
demonstrado de modo cabal que a conduta com o intuito de fraude e sonegação efetivamente
ocorreu e, além disso, que foi animada por dolo”.
Ao final, pretende a recorrente que se exclua, portanto, a incidência do §1.o, do art.
44 da Lei Federal n.o 9.430/96, uma vez que ausentes qualquer das qualificadoras de dolo, fraude
ou conluio por parte de HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, de modo a justificar a incidência
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei Federal n.o 4.502/94 e, por conseguinte, a duplicação da sanção de
75% (setenta e cinco por cento).
Q. INVALIDADE DO AUMENTO, NA ORDEM DE METADE, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA
PREVISTO NO §2.o, DO ART. 44 DA LEI N.o 9.430/96: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
COMPLETA. IMPRECISÃO NO ENQUADRAMENTO LEGAL
Quanto a previsão de agravamento da sanção, contudo, percebe-se serem três as
possíveis causas apontadas em cada qual dos três incisos do referido parágrafo: (a)
desatendimento tempestivo de intimação para prestar esclarecimentos; (b) desatendimento
tempestivo de intimação para apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13
da Lei Federal n.o 8.218/91; (c) desatendimento tempestivo de intimação para apresentar a
Fl. 9998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
27
documentação técnica de que trata o art. 38 da Lei Federal n.o 9.430/96. Pela previsão legal, a
infração a qualquer desses três deveres suficientemente demonstrada seria suficiente para
aplicação do agravamento da sanção.
Afirma que não consta no TVF “ou de quaisquer dos autos de infração a
identificação precisa de qual dos três incisos do § 2o, do art. 44 da Lei Federal 9.430/96 reputa
enquadrada a infração”.
Alega que se trata “de um vício de forma praticado no ato a justificar sua
invalidação, ainda que parcial”.
Assevera que “deficiente a fundamentação legal no ato que documenta o
lançamento tributário quanto ao agravamento da multa aplicada, urge reconhecer a invalidade
daquele por esse fundamento, ainda que, nesse particular, restrita ao agravamento”.
R. DO DESCABIMENTO DO AUMENTO, NA ORDEM DE METADE, DA SANÇÃO
PECUNIÁRIA PREVISTO NO §2.o, DO ART. 44 DA LEI FEDERAL N.o 9.430/96:
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR INTIMAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
Sustenta a recorrente que “descabe aplicar aumento da sanção a qualquer dos
sujeitos passivos, também, por um outro fundamento: ausência de intimação regular do sujeito
passivo para cumprimento das diligências solicitadas”.
Diz que “o anexo 01.01 do TVF demonstra que a COOFSAÚDE COOPERATIVA DE
TRABALHO (CNPJ/MF sob o n.o 07.747.357/0001-87) não foi pessoal e regularmente intimada
acerca do Termo de Intimação Fiscal (TIF) 04 e seguintes”.
Assevera que “não havendo a correta informação ao sujeito passivo (COOSAUDE)
sobre o TIF n.o 4 e seguintes, haja vista não ter ocorrido a intimação pessoal - tentada uma única
vez - mas apenas a publicação de edital sem a específica descrição da informação a cumprir,
vilipendiou-se um dos princípios cardeais do processo administrativo fiscal: o princípio da
cientificação”.
Alega que “em virtude deste vício insanável, ao qual se arregimenta à nulidade
apontada no ponto anterior, há de se declarar a invalidade quanto à aplicação da causa de
agravamento de pena à metade prevista no § 2o do art. 44 da Lei Federal 9.430/96”.
Diz que mais um motivo para afastar o agravamento da multa em relação a ele é o
fato de “durante todo o período da ação fiscal - e, inclusive, até o presente momento - estar em
cumprimento de prisão preventiva domiciliar (arts. 317 e 318, inciso II, do CPP), de modo que, não
apenas está (e estava) impossibilitado de manter contato com terceiros, sobretudo com os demais
investigados na operação ‘Pityocampa’, como, também, de deixar sua residência a fim de buscar
documentos porventura solicitados pela fiscalização, ou prestar-lhe esclarecimentos, conforme se
infere da decisão que determinou a prisão preventiva domiciliar (doc. 13)”.
Fl. 9999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
28
Afirma que a infração que se imputa a ele “a fim de justificar aplicação da sanção
prevista no §2.o do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96 é daquelas integrantes da categoria de
infração que somente podem ocorrer durante a ação fiscal”.
Assevera que “a responsabilidade tributária por infrações é de caráter
eminentemente pessoal, de modo a exigir conduta específica do responsável a fim de que se
justifique imputação da sanção, na forma dos arts. 136 e 137 do CTN”.
Aduz que “recebeu uma única intimação fiscal –‘Termo de Diligência Fiscal n.o 01’”,
que, após pedido de prorrogação de prazo deferido, restou rigorosamente atendida “conforme,
comprovam os documentos anexos, por meio da entrega de documentos em pen drive para serem
juntados ao dossiê de entrega de documentos tombado sob o n.o 10070.001060/0419-31 (doc.
15)”.
Alega que não assiste razão para a fiscalização impor “o agravamento da sanção”,
pois, mesmo em cumprimento de prisão preventiva domiciliar, “realizou o regular cumprimento
quanto ao fornecimento de documentos e esclarecimentos a respeito do único termo de
intimação que recebeu durante a ação fiscal”.
Diz que, devido à falta de fundamento, não pode ser responsabilizado em relação
ao “aumento da sanção pecuniária previsto no §2. °, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96”.
S. A CIRCUNSTÂNCIA DE HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES DURANTE TODO
O PERÍODO DA AÇÃO FISCAL ESTAR EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA
DOMICILIAR (ARTS. 317 E 318, INCISO II, DO CPP)
Sobre a aplicação da causa de agravamento da sanção pecuniária, cumpre apontar
mais um fundamento para afastar sua aplicação, alegado pelo recorrente: “como já dito
anteriormente, a circunstância de, durante todo o período da ação fiscal – e, inclusive, até o
presente momento – estar em cumprimento de prisão preventiva domiciliar (arts. 317 e 318,
inciso II, do CPP164), de modo que, não apenas está (e estava) impossibilitado de manter contato
com terceiros, sobretudo com os demais investigados na operação “Pityocampa”, como, também,
de deixar sua residência a fim de buscar documentos porventura solicitados pela fiscalização, ou
prestar-lhe esclarecimentos, conforme se infere da decisão que determinou a prisão preventiva
domiciliar (documento comprobatório juntado sob doc. 12).”
Nada obstante, cumpre registrar que o ora recorrente, HAROLDO MARDEM
DOURADO CASAES, somente recebeu uma única intimação fiscal – “Termo de Diligência Fiscal n.o
01” – para apresentação de um rol de 12 itens de diversos documentos, no prazo de 20 (vinte)
dias. Recebeu a intimação via postal no dia 24/04/2019 – quando já estava em prisão domiciliar –
e, no dia 03/05/2019, por intermédio de seu advogado, solicitou a prorrogação do prazo mercê
tanto de sua condição de recluso e incomunicável em domicílio, como pelo volume de
documentos exigidos – a comprovação de tudo isso se encontra no anexo 17-2 dos autos de
infração.
Fl. 10000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
29
E a esta única intimação restou rigorosamente atendida, conforme comprovam os
documentos anexos, por meio da entrega de documentos em pen drive para serem juntados ao
dossiê de entrega de documentos tombado sob o n.o 10070.001060/0419-31 (documento
comprobatório juntado sob doc. 14).
Alega que, mesmo em cumprimento de prisão preventiva domiciliar, o recorrente
realizou o regular cumprimento quanto ao fornecimento de documentos e esclarecimentos a
respeito do único termo de intimação que recebeu durante a ação fiscal, na assistindo razão para
a fiscalização impor-lhe o agravamento da sanção.
T. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ORA
RECORRENTE, RESPONDER PELO AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA §2.o, DO
ART. 44 DA LEI FEDERAL N.o 9.430/96, EM RAZÃO DO CARÁTER PESSOAL DA
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES
O Termo de Verificação Fiscal, ao expor os motivos pelos quais estava aplicando a
causa de agravamento da sanção (§2.o do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96), expressamente
dispôs (motivação): “tendo em vista que a COOFSAÚDE, regularmente intimada, deixou de
atender às exigências contidas nos Termos de Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas
aplicadas foram agravadas em 50%”.
Resta mais do que evidente, portanto, que o aumento de 50% (cinquenta por cento)
sobre a multa tributária – já, então estipulada em 150% (cento e cinquenta por cento) com
espeque no §1.o, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96 – teve por único fundamento, segundo a
motivação do lançamento, o desatendimento, por parte da Coofsaúde.
Alega que desde 16/09/2015 – quando apresentou sua carta de renúncia ao cargo
de Diretor Vice-Presidente da cooperativa (doc. 11) – HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES,
deixou de exercer qualquer poder estatutário ou de fato sobre a referida sociedade cooperativa,
sequer frequentando sua sede. Já não mais a representou ou dirigiu em qualquer circunstância,
mesmo nos impedimentos do Diretor Presidente.
Desta forma, entende que deve ser afastada a qualificadora da multa.
U. O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 225% (DUZENTOS E VINTE E CINCO
POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMPOSTO (ART. 44, INCISO I, §§1.o E 2.o, DA LEI
FEDERAL N.o 9.430/96)
Alega a recorrente que o percentual da multa se afigura absolutamente irrazoável e
confiscatório.
Não há um critério razoável para justificar a imposição ao contribuinte/responsável
de uma multa em valor correspondente a quase três vezes o valor do tributo não pago, sem
prejuízo de se cobrar o respectivo valor corrigido, acrescido de multa de mora e dos juros de
mora, pois tal ato lhe representa um ônus pecuniário exacerbado, caracterizando a sanção como
Fl. 10001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
30
um mero instrumento de apossamento, pelo Estado, de bens do particular sem que haja
fundamento constitucional que o justifique.
Por essa razão, impende dar provimento ao presente recurso administrativo ao
menos para reformar o acórdão a fim de excluir a multa aplicada, mercê de sua
inconstitucionalidade por violar os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao
confisco.
RESPONSÁVEL HELTON MARZO DOURADO CASAES
Nos aspectos inerentes ao responsável Helton Marzo Dourado Casaes, o
contribuinte foi considerado intimado da decisão de piso, por meio de intimação via postal da
decisão recorrida em 18.12.2020, apresentando Recurso Voluntário em 20.01.2021, adotando as
seguintes razões recursais:
1.Medida de Arrolamento – Exigência dos 30% do valor débito.
Preliminarmente, ele apresenta alegação contra arrolamento de bens que teria sido
realizado pelas autoridades fiscais, sobretudo contra a exigência de depósito prévio (ou
arrolamento de bens) no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor débito
tributário discutido na esfera administrativa como requisito de admissibilidade inexorável ao
conhecimento do recurso.
2. Provas obtidas em desrespeito a ampla defesa e contraditório.
Na sequência, a respeito da ilicitude das provas utilizadas para fins de lavratura do
auto de infração, o julgador não apresentou na ementa o entendimento sobre o fato de que as
provas foram produzidas por juízo incompetente. Apenas verificou a existência de contraditório e
ampla defesa na produção das provas produzida em processos judiciais e administrativos dos
quais o ora recorrente não participou.
3. Provas obtidas em processos administrativos contra a cooperativa sem o
contraditório e ampla defesa. Sem participação de Helton. Prova ilícita. Impossibilidade de
empréstimo de provas. Oitivas de cada qual dos interessados e testemunhas sem a participação
dos demais interessados e daqueles aos quais se imputa a sujeição passiva direta durante a ação
fiscal. violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Alega a recorrente, que no curso do procedimento fiscal, não lhe foi dado a
oportunidade de se manifestar no momento da oitiva dos interrogados ou das testemunhas dos
processos trabalhistas. Em outras palavras, foram violados o contraditório e a ampla defesa, bem
como o devido processo legal.
Acrescenta que:
O processo administrativo referente ao relatório da CGU para averiguação da
regularidade da COOFSAUDE fora realizado sem a oitiva dos investigados e dos sujeitos apontados
como sujeitos passivos neste auto de infração. Como a própria Nota Técnica no 5097/2018 (anexo
Fl. 10002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
31
6.1) aponta, fora realizada a fiscalização no âmbito da secretaria de saúde da Prefeitura de Feira
de Santana quanto a atuação de cooperativas de trabalho da área da saúde.
Num primeiro momento, só foram analisados os contratos de duas cooperativas: a
COOFSAUDE e REDESAUDE, sem qualquer interrogatório dos cooperados. Ademais, tratou-se de
equívocos realizados pela própria administração municipal quanto a regularidade do
procedimento licitatório.
Além disso, a situação que poderia refletir na área fiscal corresponderia aos valores
obtidos a título de suposto superfaturamento dos contratos. Mas tal item só foi analisado em face
do período de janeiro de 2016 a junho de 2017 – período não englobado na presente autuação
(exercício de 2015).
O ora recorrente foi indicado como representante da COOFSAUDE nas
concorrências públicas no 003/2016 e 006/2015, mas não foi ouvido pelos auditores.
Em outras palavras, fora um relatório construído com base em informações
provenientes da análise dos contratos e editais criados pela própria Prefeitura de Feira de
Santana, bem como diante de oitivas de depoimentos de Evandro Alves de Oliveira, Marcos
Moreira de Sousa, Haroldo Mardem Dourado Casaes e Eugênio Nascimento Ramalho. Mas em
nenhum momento fora ouvido Helton Marzo Dourado Casaes.
Ainda sobre as provas obtidas por meio de processos administrativos sem a
participação do ora impugnante para que pudesse se manifestar sobre as provas produzidas em
seu desfavor, há o auto de infração no 21.623.898-6 proveniente de fiscalização do Ministério do
Trabalho na sede da cooperativa, no local de trabalho situado na Fundação Hospitalar de Feira de
Santana, análise de documentos e de entrevista com preposto. Ademais, só foram mencionados
os exercícios de 2016 e 2017, de forma que não se pode ter como elemento probatório do
exercício de 2015 este referido relatório.
Mas não é só. Os documentos anexados e enumerados em 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 nos
itens ao TFV se encontram com páginas com numeração avulsas, de forma que faltam páginas do
relatório, não sendo possível a compreensão do texto na sua íntegra. Isso significa violação ao
acesso à informação para fins de realização do contraditório na oportunidade desta impugnação.
Sobre a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho mencionada
no TFV, apenas fora apensada a inicial. O próprio TFV confirma que a origem da ACP é o inquérito
civil no 000066.2009.05.006/3. Ou seja, foram analisados anos anteriores ao próprio exercício alvo
da presente autuação. Isso significa que não pode tal prova embasar a autuação para
desconsiderar a cooperativa como tal no exercício de 2015, posto que não é apta para provar a
verdade jurídica a ser considerada para fins de incidência da norma tributária.
Cabe ressaltar que os auditores fiscais da RFB relatam que houve uma sentença da
referida ACP proferida em 06/02/2019, mas tal decisão não fora anexada junto aos demais
documentos que compõe o TVF no 05.0.01.00-2018-00379-6, de forma que não há como se
Fl. 10003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
32
concluir qualquer ilegalidade da conduta da COOFSAUDE, nem mesmo em face da conduta do ora
impugnante. Apenas fizeram menção da inicial da ACP, relatando os diversos depoimentos de
pessoas supostamente cooperadas. Ademais, em momento algum fora citado o nome do
impugnante nestes depoimentos, nem ele próprio fora ouvido. Quiçá fora o impugnante intimado
para se manifestar sobre os depoimentos colhidos pelo Ministério Público do Trabalho, de forma
que não foram respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Em síntese, a recorrente alega que não haveria como identificar que está exercendo
seu direito de contraditório e ampla defesa no seu máximo grau, havendo violação do devido
processo legal, por conta das próprias limitações do contexto fático e processual em que se
encontra, além das situações mencionadas.
4.Compartilhamento de elementos probatórios colhidos em Ação Penal por juízo
absolutamente incompetente, sem menção específica da autorização do compartilhamento para
fins tributários. Autorização posterior do compartilhamento por Juízo absolutamente
incompetente.
Segundo a recorrente, o compartilhamento de provas provenientes da quebra de
sigilo bancário e telefônica, bem como dos documentos apreendidos por conta de ordem judicial
fora determinado nos seguintes termos:
Alega ainda, que tal decisão apenas se pautou em requisitar o compartilhamento
com os referidos órgãos, mas sem indicar o fim de apurações tributárias. Ademais, nem mesmo as
autorizações judiciais quanto a busca e apreensão dos documentos do impugnante e da quebra de
sigilo bancário e telefônico determinaram que havia um fim específico destinado a apuração de
tributos.
Assim, se não há menção de que as provas obtidas seriam utilizadas para fins fiscais,
também não poderiam lastrear o lançamento tributário. Primeiro por conta da incompetência do
juízo já declarada pelo próprio. Segundo por conta da instauração de procedimento administrativo
por órgão de controle e compartilhamento para fins criminais sem a anuência do judiciário. Por
fim, não houve menção de que os documentos seriam utilizados para fins fiscais, considerando-se
que tais documentos têm sido utilizados de forma arbitrária para justificar os fatos narrados no
TVF.
5. Lançamento realizado consubstanciado em provas ilícitas. Juízo incompetente
da ação penal. Teoria dos frutos da árvore envenenada, incidindo sobre o lançamento tributário.
Alega a recorrente, que as provas derivadas de provas ilícitas consideradas nesse
processo, foram decorrentes do relatório da CGU e da operação Pityocampa e, cujo juízo se
declarou incompetente de forma absoluta por conta do interesse da União nos autos.
Entende que, sem os referidos documentos provenientes de tal autuação, a
autoridade fiscal nem conseguiria compor as provas. Ademais, entende que não se poderia falar
Fl. 10004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
33
que as referidas provas obtidas de forma ilícita serviriam como novo critério de apuração ou
processos de fiscalização, por conta do § 1o, do art. 144 do CTN.
Isto porque a utilização de prova ilícita, porque proibida pela legislação então
vigente, sem aptidão para certificar a ocorrência de um determinado fato e seu perfeito
enquadramento aos traços tipificadores veiculados pela norma tributária.
6.Ausência de validade do lançamento. Provas documentais referentes a fatos
anteriores e posteriores à época do fato gerador. Meros indícios. Impossibilidade de utilização
como prova de infrações para efeitos sobre o lançamento tributário Quanto a esse tópico, a
recorrente entende que não fora verificado pelos auditores e pelo julgador que as provas devem
ser contemporâneas à época do fato gerador, afinal há a máxima a respeito da aplicabilidade da
lei vigente à época do fato gerador, como forma de garantir a segurança jurídica na relação
entre contribuinte e Estado.
Porém, considerando que as provas utilizadas pelos auditores são extemporâneas a
época do fato gerador analisado, alegam que não podem subsistir, nem mesmo serem
fundamento fático e probatório para os fatos geradores indicados pelos auditores.
Inferem que os documentos utilizados como motivadores da desconsideração da
cooperativa como empresa de intermediação de serviços tratam de período diversos do exercício
considerado pelos auditores fiscais neste auto de infração.
Não podem ser utilizados como provas ou como motivação para fins de
identificação das infrações elencadas pelos auditores em face da cooperativa e do ora recorrente,
afinal não se refere ao fato gerador que buscam comprovar.
Alega que não se pode considerar aqui a presunção de validade de um ato
administrativo quando se está diante de um ato contrário a própria lei. Em outras palavras, não
poderia considerar como ocorrido o fato gerador diante de provas que se referem a outros
períodos, outros exercícios ou outros fatos que não se relacionam com o recorrente e a
COOFSAUDE.
Isso significa que a presente autuação para ser considerada válida deve
corresponder ao preenchimento dos requisitos de um ato administrativo, dentre eles o motivo e a
motivação.
Pois, se são apresentados documentos que se referem a fatos não compreendidos
durante o período do exercício de 2016, tem-se que se tratar de fato sem motivação e sem
motivo, posto que os fundamentos utilizados para ele são inadequados. É, pois, inválido este auto
de infração.
Por fim, entende que sem a comprovação do motivo, ou melhor, dos fatos do
exercício de 2015, também não é válida a motivação, pois a descrição dos fatos jurídicos
tributários do presente auto de infração não encontra supedâneo probatório e fático.
Fl. 10005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
34
7.Domicílio fiscal do contribuinte. Incompetência das autoridades fiscais para a
autuação. Nulidade do lançamento tributário. Domicílio tributário do contribuinte
desrespeitado. Quanto a este ponto, a recorrente menciona que o seu domicílio é o Município
de Feira de Santana e compete a autoridade fiscal sua atuação na Cidade de Salvador-BA. O auto
de infração foi lavrado em local distinto do domicílio do impugnante.
Sendo assim, a autoridade fiscal agiu em inconformismo com a disposição do art. 7
da Lei 2354/54, artigo este que a autoridade fiscal utiliza como fundamento no termo de
diligência, caracterizando incontroversa ao caso: utiliza um artigo para fundamentar o auto de
infração, mas não cumpre os requisitos expressos do mesmo artigo.
8.Da conduta ilegal dos auditores fiscais nos termos diligência enviado a HDMC e
a Helton Marzo. Violação aos artigos 195 e 196 do CTN. Dever de preenchimento dos requisitos
legais do ato administrativo. Nulidade. Dever do contribuinte de apresentação apenas de livros
obrigatórios. Violação a intimidade e ao seu sigilo.
Assevera que as autoridades fiscais enviaram para a “HMDC SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, MÉDICOS E LABORATORIAL, CNPJ sob o n° 06.925.173/0001-05” o
Termo de Diligência Fiscal n° 02, recebido em 04 de abril de 2019, “reiterando o pedido de
apresentação dos documentos que supostamente não foram apresentados pela empresa do
impugnante em face do TDF 01, além de requerer informações relativas as operações que
envolviam terceiros, além da COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO”.
Assevera que em resposta, a representante da referida empresa “apresentou os
documentos requisitados, bem como informou que fora requerido ao Ministério Público a
liberação de acesso aos documentos da HMDC apreendidos para atender as demandas da RFB”.
Diz que “em relação às novas demandas, informou que as prestações de serviço a COOFSAUDE
foram realizadas pelo ora impugnante, além de informar que os sócios da HMDC foram
remunerados mediante distribuição de lucros”.
Alega a recorrente que foram enviados quatro termos de diligência para o
recorrente e sua empresa, HMDC. Em todos eles não foram possíveis verificar os requisitos do art.
5o da portaria 6.478 de 2017, expedida pela RFB.
Não foram identificados nos termos quaisquer tributos que seriam alvos do
procedimento fiscal. Não obstante a apresentação de diversos artigos na fundamentação do
primeiro parágrafo dos termos de diligência, tem-se que os dispositivos legais informados tratam
de procedimento de fiscalização do IR e de contribuições sociais, sem incluir a CSLL, IRPJ,
contribuições previdenciárias.
Em verdade, a mera indicação do artigo 7o do Decreto Lei 70235/1972 serviu como
base para que os auditores iniciassem o procedimento fiscal, mas sem o devido cuidado de
obedecer aos requisitos previstos na portaria 6.478 de 2017.
Fl. 10006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
35
Ademais, acrescenta que nem sequer fora enviado termo de diligência fiscal para os
sócios da HMDC de forma específica, razão pela qual a referida exigência se torna nula e
demonstrativa de abuso de poder da autoridade administrativa.
9.Impossibilidade
de
apresentação
de
documentos
pelo
recorrente.
Desconsideração dos documentos apresentados pela pessoa jurídica HMDC. Conclusões sem
suporte fático probatório das infrações supostamente realizadas pelo requerente.
Os termos de diligência direcionados a pessoa jurídica foram atendidos, mas o
termo de diligência direcionado ao impugnante nem sequer chegou a seu conhecimento.
Alega que essas são as razões pelas quais o recorrente não pode responder aos
Termos de Diligência emitidos pelos auditores que subscreveram o presente auto de infração.
No entanto, menciona que a maioria dos documentos já estavam na posse da
Receita Federal do Brasil em razão do compartilhamento de provas obtidas durante a operação
Pityocampa, bem como por conta dos documentos apresentados na oportunidade da lavratura do
auto de infração no 10530-728.422/2017-65.
Afirma que “a legislação pertinente a emissão de nota fiscal de prestação de serviço
se apresenta de forma clara para considerar que só poderá ser realizada se efetivamente ocorrer a
operação”. Cita o disposto nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.846/1994.
Assevera que “o registro dos valores que adentraram nas contas da HMDC bem
como as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica são fatos que levam a crer que houve a
prestação de serviços”.
Aduz que “no caso do presente auto de infração, as notas fiscais foram emitidas
após a prestação de serviços por parte do impugnante”. Ressalta que “inclusive, fora realizado o
pagamento do ISSQN em razão de tais serviços prestados, como bem identificaram os auditores”.
Diz que “as notas estabelecem em suas descrições a prestação de serviços médicos
e odontológicos, além de consultas e exames de ultrassom”. Alega que “esses serviços estão
incluídos dentro do objeto social da HMDC, conforme a última alteração do contrato social, em
2011, vigente à época do exercício considerado no auto de infração”. Que “há relação de notas
fiscais emitidas em face de planos de saúde no exercício considerado no presente auto de
infração, demonstrando que havia, sim, prestação de serviço por parte dos sócios e do ora
impugnante no âmbito da HMDC”
Frisa que “a referida pessoa jurídica, da qual o impugnante é sócio administrador,
foi constituída desde 12 de julho de 2004, muito antes da própria instituição da COOFSAUDE”.
Alega que “isso significa que não se trata de empresa criada com o fim de burlar a fiscalização
tributária ou o pagamento de tributos”.
Ressalta que “as clínicas médicas e odontológicas são obrigadas a terem contrato
com empresa específica para fins de destinação de resíduos sólidos que não podem ser
Fl. 10007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
36
descartados no meio ambiente de foram indiscriminadas, pois são considerados como lixo
hospitalar”.
Alega que “os diversos recibos entregues a seus pacientes em razão de realização
de procedimentos específicos” também comprovam “a efetiva prestação de serviços pelo
impugnante”.
10.Deficiência na descrição de suposta infração de forma específica na análise da
participação do recorrente. Investigação além dos fatos destacados no termo de fiscalização.
Cargo de coordenador de contratos de prestação de serviços da cooperativa. Procuração da
diretoria com poderes especiais.
Diante do interrogatório, tem-se que o recorrente prestava serviço para a
Cooperativa como coordenador de contratos, além de prestar o serviço de odontologia, como
acima referido. Em relação ao cargo de coordenador de contratos, trata-se de função específica
dentro da organização de uma empresa ou cooperativa, com vistas a facilitar e orientar o
cumprimento dos contratos celebrados com outros sujeitos.
Dessa forma, alega a recorrente que prestava serviço pra gerir os contratos da
cooperativa, coordenando a sua execução e manutenção, bem como elaborando relatórios. Cabe
ressaltar, inclusive, que fora escolhido para tal função, por conta de estar naquele período se
especializando em gestão de cooperativas e seus contratos, com o fim de garantir o melhor
serviço prestado a cooperativa.
Dessa forma, as funções de um coordenador de contrato no âmbito de uma
cooperativa não correspondem a um cargo de administrador ou de gerente desta. Isto porque as
suas funções são bem delimitadas e direcionadas ao cumprimento dos contratos celebrados com a
cooperativa e órgãos públicos ou entes privados. Mas para realizar tais funções perante os
contratantes, o recorrente precisava de procuração com poderes específicos concedida pelos
diretores da cooperativa ou por quem detinha poderes para tanto.
A comprovação de que as atividades do recorrente eram válidas está no fato de que
o auditor da RFB, no processo administrativo fiscal no 10530-728.422/2017-65, considerou-o como
sujeito que não poderia o impugnante retirar da base de cálculo do IRPF os valores recebidos a
título de diárias e ajuda de custo, haja vista a não eventualidade dos deslocamentos, bem como
diante da forma de cálculo dos valores sobre os montantes que recebia pelo serviço prestado à
COOFSAUDE.
Alega a recorrente que tais fatos devem ser considerados no julgamento deste auto
de infração, posto que se reconhece o ora recorrente como mero cooperado sem qualquer poder
para administrar a cooperativa.
11.Ausência de suporte fático-probatório para justificar a imputação de sujeição
passiva indireta ao recorrente. Impossibilidade de responsabilizar o cooperado não integrante
do corpo diretivo por dívidas tributárias da cooperativa. Inexistência de previsão de
Fl. 10008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
37
responsabilidade tributária para suposto administrador de fato. Impossibilidade de imputação
de responsabilidade por infração.
O recorrente alega que em momento algum participou do conselho administrativo
ou diretivo da COOFSAÚDE, desde quando adentrou na cooperativa como cooperado até o
presente momento.
Ademais, o fato de ser coordenador de contratos não permite concluir que exercia
cargo de direção da cooperativa, tampouco o fato de prestar serviços odontológicos para a
cooperativa.
A justificativa por receber valores volumosos pela realização de seus serviços como
odontólogo e coordenador de contratos não serve de alicerce para instituir a responsabilidade
tributária do recorrente. Como odontólogo recebia pelos serviços prestados a terceiros ou até
mesmo para os próprios cooperados, enquanto como coordenador de contratos recebia um valor
proveniente do serviço prestado, diárias e ajuda de custos, bem como uma comissão pela
celebração dos contratos – não há nada ilegal neste ponto.
Ocorre que os auditores que lavraram este auto de infração alegam que a
responsabilidade do recorrente pelas dívidas tributárias da cooperativa na qualidade de
responsável solidário se daria por conta de suposta administração de fato exercida pelo recorrente
cooperado.
Alega que não houve delimitação específica da conduta do recorrente para
caracterizar a sujeição passiva na qualidade de responsável por interesse comum na situação que
constituísse o fato gerador da obrigação principal, ou no caso de ser designado expressamente por
lei.
Em relação ao inciso I do art. 124 do CTN, demonstra-se que o recorrente apenas
prestava seu serviço como cooperado para terceiros e a favor da cooperativa, sendo no primeiro
caso como odontólogo e no segundo caso como coordenador de contratos da própria cooperativa.
Dessa forma, não só o impugnante deveria responder pelo interesse comum ao fato gerador que
deu azo a suposta infração tributária realizada pela cooperativa, mas também todos os
cooperados que possuíam interesse no desenvolvimento das atividades da cooperativa.
Por fim, o conceito de interesse comum, via de regra atrelado ao interesse jurídico,
ou seja, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização em conjunto do fato
gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo
estar em lados contrapostos. Dessa forma, não se poderia atrelar a responsabilidade ao
impugnante, pois se encontra nas seguintes situações: a) como prestador de serviço a cooperativa
e aos cooperados, como coordenador de contratos; b) prestador de serviços odontólogos a
cooperados e a terceiros.
Em relação à responsabilidade pelo artigo 137 do CTN, alega que neste caso as
autoridades fiscais deveriam comprovar o colo do impugnante na realização das infrações contra o
Fl. 10009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
38
ordenamento jurídico, afinal a norma determina que se comprove o dolo, o aspecto subjetivo do
agente para fins de imposição da responsabilidade solidária.
Aduz ainda, a recorrente que não possuía poder de comando da cooperativa
instituído de forma expressa no estatuto social, nem mesmo fora eleito como integrante dos
órgãos que tratavam da administração e direção da cooperativa. A mera gestão de contrato para
melhor cumpri-los em face dos órgãos públicos ou entes privados, bem como a participação em
licitação com procuração com poderes especiais para tanto não conduz a conclusão de era
administrador de fato, como pretende reconhecer os auditores.
Acrescenta que nunca foi integrante do conselho deliberativo, presidência, fiscal ou
diretivo, conformam atestam os documentos em anexo ao TVF, nem mesmo atuou sem
procuração com poderes específicos em licitações. Ademais, não há qualquer norma que
determine a imposição da incidência do artigo 135 do CTN em face de supostos “administradores
de fato”.
12. Ausência de tipicidade de conduta criminosa. Impossibilidade de se imputar o
crime, pois não é solidário e não tem infração em relação a ele. Não há dolo em relação ao não
pagamento do tributo O recorrente alega “que não caberia se falar em imposição de crimes
contra a ordem tributária em face” dele, pois “não se comprovam as condutas previstas no
artigo 1o e 2o da Lei 8137/1990”.
Neste tópico, a recorrente alega que os auditores não lograram êxito em comprovar
o dolo por parte da recorrente em relação aos atos supostamente praticados para cometer as
fraudes.
Nem mesmo os seus interrogatórios colacionados aos anexos do TVF que
consubstancia este auto de infração prestam a ratificar o suposto conluio que as autoridades
administrativas afirmam.
Ademais, sequer provaram que o impugnante era supostamente administrador de
fato, conforme disposto alhures.
Por fim, dispõe que, ainda que se considere que a responsabilidade criminal por
conta da ausência de pagamento de qualquer tributo pela cooperativa deva recair sobre o ora
recorrente, há que se observar que os responsáveis administrativos pela cooperativa em
momento algum se negaram a pagar tributos. Ademais, a cooperativa já existe desde 2005,
cumprindo suas obrigações tributárias a título de pagamento de tributo e de envio de declarações
de forma correta. Diante disso, se fosse uma cooperativa irregular ou criada para realização de
alguma fraude, desde o início de suas atividades o fisco atuaria com o fim de fiscalizar suas
atividades e impor a responsabilidade tributária a quem competia.
13.Caráter confiscatório da multa de 225%
Em síntese, a recorrente alega que as multas devem guardar proporção com o valor
da prestação tributária, sob pena de destruição da fonte pagadora, e violar a capacidade
Fl. 10010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
39
contributiva e o princípio do não confisco. Sendo assim, mister se faz o reconhecimento da
exorbitância da multa de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre o valor total do tributo,
e, portanto, da necessidade de sua exclusão.
RESPONSÁVEL SALOMÃO ABUD DO VALLE
Nos aspectos inerentes ao responsável Salomão Abud do Valle, doravante
denominado Salomão, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, adotando às seguintes
razões recursais:
“Os autos de infração lavrados contra a COOFSAÚDE - Cooperativa de Trabalho
estão lastreados em diversas acusações que já são objeto de processo penal do qual o Impugnante
é parte e em relação às quais ele ainda não pôde exaurir plenamente o seu direito de defesa, nem
ao devido processo legal, nem tampouco ao contraditório”.
Alega que “em que pese a decisão de primeira instância tenha entendido que “o
fato de alguns elementos de prova coletados em procedimentos e diligências realizados pelo
Ministério Público (GAECO) na esfera penal terem sido utilizados para fundamentar os
lançamentos dos créditos e as imputações de responsabilidade solidária efetuados nas autuações
hostilizadas não torna o julgamento das impugnações apresentadas contra estas (autuações)
dependente do resultado da ação penal ajuizada contra o Sr. Salomão Abud do Valle”, cumpre
esclarecer que até o momento o Recorrente não foi citado nos autos de onde foram colhidos tais
elementos de provas, não podendo ainda hoje, em relação a tais fatos e acusações, se manifestar
nem se defender, havendo no presente caso inconteste violação do seu direito de defesa, do
contraditório e do devido processo legal.” Acrescenta que, “a decisão de primeira instância ainda
não foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, nem o Recorrente pôde em relação a eles
se manifestar ou se defender, havendo a concreta possibilidade de serem anulados por vícios ou
de serem afastados como meio hábil de prova das acusações formuladas”.
Aduz que “em razão disto, fica também evidenciada a manifesta violação à ampla
defesa do Impugnante e por via reflexa a também manifesta violação ao devido processo legal e
ao contraditório com todas as garantias decorrentes, que lhe são expressamente asseguradas no
art. 5o da Constituição Federal”.
Afirma que as autoridades fiscais, ao lhe imputarem responsabilidade solidária, não
esclareceram “de forma suficiente o que se deveria entender por 'gerência' no contexto da
cooperativa".
Assevera que, por não ser “sócio da pessoa jurídica autuada, a responsabilidade a si
imputada no presente lançamento, seja a solidária, seja a subsidiária, não se presume,
necessitando ser inequivocamente comprovada".
Menciona que os créditos lançados decorrem de ato ilegal porque “não foi
observado o rito processual legítimo para a desconsideração da personalidade jurídica”, que no
seu entendimento é “aquele previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil”.
Fl. 10011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
40
Alega que a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 116 do Códex
pressupõe “a observância dos procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.
Assevera que, ante a falta de legislação específica que trate dos procedimentos
especificados no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, deveria ter sido
observado o rito processual estabelecido no Código de Processo Civil para desconsideração da
personalidade jurídica.
Ao final, os pedidos foram assim formulados:
Helton Marzo Dourado Casaes –
Que dê provimento no sentido de reformar a decisão administrativa proferida pela
5.a turma da DRJ 09, a fim de julgar absolutamente improcedente o lançamento materializado nos
autos do processo administrativo tombado sob o n.o 10580-720.898/2020-68.
Haroldo Mardem Dourado Casaes –
Que dê provimento no sentido de invalidar a decisão de primeiro grau em função da
violação ao contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do direito à prova, em
razão de não se ter acolhido o pedido de determinação para juntada de documentos e não se ter
deferido a realização da prova pericial, na forma requerida na impugnação, determinando-se, por
esse motivo, o retorno dos autos à primeira instância a fim de sejam juntados os documentos
solicitados, bem assim produzida a prova pericial requerida desde a defesa administrativa
apresentada pelo ora recorrente.
Que decrete a invalidade do auto de infração tombado sob o n.o10580-
720.898/2020-68, lavrado mercê do termo de distribuição de procedimento fiscal de n.o
0500100.2018.00379, por todos os vícios apontados acima na defesa e reafirmados neste recurso,
tanto pelos que implicam violação às garantias constitucionais do processo e do procedimento
como pelos que exprimem violação de princípios e regras aplicáveis à ação fiscal.
Que dê provimento ao presente recurso, decrete a invalidade do auto de infração
tombado sob o n.o 10580-720.898/2020-68, lavrado mercê do termo de distribuição de
procedimento fiscal de n.o 0500100.2018.00379, em função dos inúmeros vícios de motivo e
motivação expostos na impugnação e minuciosamente reiterados nestas razões de recurso, com a
redarguição dos fundamentos da decisão de primeiro grau impugnada.
Que dê provimento ao presente recurso voluntário, reconhecendo a ausência de
responsabilidade tributária solidária ou subsidiária de Haroldo Mardem Dourado Casaes, na forma
do art. 124, inciso II, e art. 135, inciso III, ambos do CTN, pelos diversos motivos expendidos na
impugnação e minuciosamente reiterados nestas razões de recurso, com a redarguição dos
fundamentos da decisão de primeiro grau ora impugnada, relacionados tanto à ausência de
conduta, como a ausência de prova de incorrência nos mencionados dispositivos legais, excluindo-
o da sujeição passiva dos créditos ora impugnados.
Fl. 10012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
41
Que dê provimento ao presente recurso para: (a) determinar a exclusão da base de
cálculo dos tributos objeto do lançamento impugnado de todas as parcelas apontadas na defesa e
minuciosamente reiterados nestas razões de recurso, com a redarguição dos fundamentos da
decisão de primeiro grau ora impugnada conforme fundamentação supra; (b) determinar a
exclusão da aplicação da multa de ofício, de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art. 44,
inciso i, da lei federal n.o 9.430/1996 – e, consequentemente, todas as demais –, pelos motivos
anteriormente expostos, máxime pela ausência de qualquer elemento subjetivo por parte do ora
recorrente; (c) determinar a exclusão da aplicação da qualificação da sanção prevista no §1.o do
art. 44 da lei federal n.o 9.430/1996 haja vista a absoluta ausência de dolo, fraude ou conluio por
parte do ora recorrente; (d) determinar a exclusão da aplicação do agravamento da sanção
prevista no §2.o do art. 44 da lei federal n.o 9.430/1996, mercê nos motivos expostos acima,
principalmente em razão de a intimação a que alude o preceito não ter sido dirigida ou recebida
pelo ora recorrente, o qual respondera à única intimação fiscal que recebera durante a ação fiscal;
(e) excluir a multa de 225% (duzentos e vinte cinco por cento) sobre o valor do tributo aplicada
com base no art. 44, inciso i, §§1.o e 2.o, da lei federal n.o 9.430/1996, em razão de seu nítido
caráter confiscatório irrazoável e desproporcional; (f) limitar a responsabilidade do recorrente, aos
fatos geradores ocorridos até 16/09/2015, data em que apresentou a renúncia ao cargo de diretor
vice-presidente da Coofsaúde Cooperativa de Trabalho (CNPJ/MF sob o n.o 07.747.357/0001-87).
Salomão Abud do Valle –
Requer que seja declarada a nulidade do Acórdão 109-004.823 DRJ09, do respectivo
termo de atribuições solidária por falta dos pressupostos de validade; ou julgar improcedentes os
autos de infração; ou excluir a sua responsabilidade solidária; ou ainda deixar de aplicar-lhe as
penalidades agravadas e qualificadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Os Recursos Voluntários devem reunir os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, para que se possa tomar conhecimento.
Ressalvo que, em razão da Pandemia da Covid-19, os prazos para a prática de atos
processuais perante a Receita Federal estavam suspensos entre os dias 23.03.2020 a 31.08.2020,
nos termos da Portaria RFB n. 543/2020, posteriormente revogada pelas Portarias RFB n. 936,
1087 e 4261, de 28 de agosto de 2020, reestabelecendo os prazos processuais a partir de
01.09.2020.
Fl. 10013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
42
Assim, a recorrente foi intimada do teor do acórdão recorrido em 18/06/2020 (fl.
9454), apresentando o Recurso Voluntário no dia 29/09/2020, ou seja, dentro do prazo de 30
dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O responsável Helton Marzo Dourado Casaes, intimado do teor do acórdão
recorrido em 18/09/2020 (fl. 9461), apresentou o Recurso Voluntário no dia 21/01/2021 (fl. 9851).
Sendo assim, fora do prazo de 30 dias, não devendo ser conhecido.
O responsável Haroldo Mardem Dourado Casaes, intimado do teor do acórdão
recorrido em 28/07/2020 (fl. 9457), apresentou o Recurso Voluntário no dia 27/08/2020 (fl. 9473
a 9733), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/72.
Em relação ao responsável Salomão Abud do Valle, o mesmo foi intimado do teor
do acórdão recorrido em 28/07/2020 (fl. 9459), apresentando o Recurso Voluntário no dia
29/09/2020 (fls. 9825 a 9848), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina
o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Destaca-se, por fim, que além daquele que apresentou seu recurso
intempestivamente, os demais responsáveis arrolados pela fiscalização não apresentaram Recurso
Voluntário.
PRELIMINARES
Preliminarmente, destaca-se que todos os processos de n°s 10530.727840/2019-05,
10530.722356/2020-15 e 10580.720898/2020-68, foram distribuídos para essa Turma de
Julgamento e para o mesmo relator, não havendo qualquer risco de ocorrerem julgamentos
conflitantes ou que enseje a aplicação da concomitância. Sendo assim, passo à análise das
preliminares.
ACERCA DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TDPF SOBRE A CSLL E DA ATUAÇÃO FISCAL ALÉM
DOS LIMITES FIXADOS NO TDPF
A Recorrente, em sua peça de defesa, suscitou que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal não continha ordem para fiscalização da CSLL, e que, em nenhum momento,
havia sido dado ciência ao sujeito passivo acerca dos tributos objeto da fiscalização.
Neste caso, ao não inovar os argumentos adotados na peça impugnatória e,
filiando-me a decisão de primeira instância, reproduzo o idêntico entendimento, de modo que,
ainda que o lançamento relativo a CSLL não tenha sido indicado originalmente no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal, os mesmos elementos de prova relativos ao IRPJ abarcam a
CSLL, não merecendo, portanto, prosperar as alegações da recorrente.
Observa-se, que tal situação incorrida perfaz ao dispositivo previsto no artigo 8o da
Portaria RFB no 6.478/2017:
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
Fl. 10014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
43
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.

Com efeito, não há que se falar em cerceamento do direito a ampla defesa e ao
contraditório, até porque esse direito, no âmbito do procedimento fiscal, deve ser exercido após o
lançamento, ou seja, a partir do momento em que se instaura o litígio.
Da mesma forma, é totalmente improcedente a alegação da recorrente de que as
diligências efetuadas durante o procedimento de fiscalização seriam nulas, devido a suposto vício
no TDPF. Inadvertidamente, a recorrente não observou que tal situação também encontra lastro
normativo, conforme o artigo 5o, III, da Portaria RFB no 6.478/2017.
DA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL
Em relação à alegação de nulidade, por indevido compartilhamento de informações,
depoimentos e outros elementos probatórios colhidos de autos processuais dos quais a recorrente
não é parte ou, de autos nos quais ela ainda não pôde se defender (Notas Técnicas da CGU),
entendo que não merece lograr qualquer êxito.
Há de se observar, que a recorrente desconsiderou o fato de que os elementos de
prova decorrentes das Notas Técnicas da CGU 5097/2018 e 5108/2018, ocorreram após a
fiscalização da CGU e, ainda no curso da fiscalização tributária, não podendo se falar em
instauração de litígio ou até de eventuais acusados.
Diante do Princípio Inquisitorial, não há que se falar em violação a ampla defesa e
ao contraditório, pois, o inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal assegura apenas aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o que não é o caso.
Ademais, há uma decisão judicial, que autorizou o compartilhamento de provas,
conforme pode se ver:

Desta forma, não que se falar em provas ilícitas, uma vez que a própria decisão
judicial permitiu a utilização de cópias integrais por outros órgãos, inclusive a RFB.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA COOPERATIVA E DO INDEVIDO
ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA
Fl. 10015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
44
Em relação à desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa e seu
posterior enquadramento como empresa, a decisão de primeira instância alega que os atos foram
realizados com fundamentos legais, conforme os artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional:
“Cabe ressaltar que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos
142 e 149 do Código Tributário Nacional, as autoridades fiscais (auditores-fiscais
da RFB) têm o poder-dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática
apresentada, a realidade dos fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material,
em detrimento dos aspectos meramente formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte. Não se pode conceber que a situação de
regularidade cadastral, contábil e contratual entre os envolvidos implique a
“homologação tácita” de tal contexto, por parte do Fisco, impossibilitando
posteriores verificações quanto à real natureza das operações e fatos pertinentes.
Admitir-se isso significaria inviabilizar por completo as atividades de fiscalização
da Receita Federal do Brasil.” (pag. 116)
A recorrente alega que apresentou farta documentação, demonstrando a perfeita
adequação da realidade fática à sua forma societária, entendendo que atendeu o cumprimento de
todos os requisitos legais.

Não obstante a juntada de documentos por parte da recorrente, é cediço que o
enquadramento da cooperativa, equiparada a sociedade empresária, não tem o condão de afastar
o lançamento tributário, tendo em vista que os atos empreendidos à título de prestação de
serviços a terceiros por cooperativa de trabalho não podem serem reenquadrados.

Soma-se a esse entendimento, diversos acórdãos no âmbito do Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2010 COOPERATIVA DE TRABALHO. ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS.
SEGREGAÇÃO DOS VALORES.
Pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do
artigo 543-C do CPC/1973 (artigo 1.036, do CPC/2015), o entendimento de que o
IRPJ incide sobre as receitas oriundas de atos não cooperativos realizados pelas
cooperativas de trabalho, cabe ao contribuinte segregar referida rubrica da que
registra os rendimentos derivados de atos cooperativos, de forma a impor sobre
os primeiros a necessária tributação. Verificado nos autos, mediante diligência
realizada, a correta separação das duas receitas, impõe-se afastar a tributação
sobre o resultado derivado de atos cooperativos e manter os que digam respeito
a atos não cooperativos. Lançamento procedente em parte.
(...) (Acórdão no 1402-004.329, CARF, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento. Relator Paulo Mateus Ciccone. Sessão de 11 de dezembro
de 2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
Fl. 10016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
45
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERCEIROS TOMADORES.
ATO NÃO COOPERATIVO. TRIBUTAÇÃO.
Apenas sobre os atos cooperativos típicos, assim entendidos como aqueles
praticados na forma do art. 79 da Lei 5.764/71 não ocorre a incidência de tributos,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ.
Os valores recebidos pelas cooperativas de trabalho, por serviço prestado por
seus associados a outra pessoa, associada ou não, por se tratar de ato não
cooperativo, estão sujeitos ao IRPJ.
(...) Acórdão no 9101-004.349, CARF, 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
da 1a Seção. Relatora: Viviane Vidal Wagner. Sessão de 11 de setembro de 2019.

Neste caso, portanto, entendo que não devem prosperar as alegações suscitadas.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
Neste ponto, a Recorrente reitera o pedido de realização de diligência e perícia
contábil, alegando que elaborou três quesitos:
1o) Os pagamentos feitos às pessoas físicas glosados no presente lançamento são
os mesmos que integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e do
IR Fonte (35%)? (Vide PAFs 10530-727.840/2019-96 e 10580-724.539.2019-46)
2o) Os totais das diferenças GFIP X BANCO dos anos de 2015 e 2016 (cf anexo 01
do TIF 04) foram glosados integralmente no ano de 2015?
3o) Os valores pagos no banco a título de indenizações e condenações trabalhistas
aos respectivos reclamantes e/ou a seus advogados conforme atas e sentenças
anexas aos processos e à presente impugnação foram objeto de glosa no presente
lançamento?
Não obstante os quesitos apresentados terem sidos apresentados, há de se
observar que se trata de questões já esclarecidas, conforme elementos probatórios previamente
juntados pela própria recorrente. Vejamos:
No primeiro quesito, se trata do lançamento de IRRF, absolutamente nada a ver
com o objeto desse litígio.
Quanto ao segundo quesito, observa-se que não foi considerado nenhum
pagamento/despesa de 2016 nos autos de infração hostilizados.
Por fim, no terceiro e último quesito, a própria recorrente juntou os elementos,
cujos valores totalizados nas e-fls. 3714 e 3945 a 3959, certificam valores pagos “no banco a título
de indenizações e condenações trabalhistas aos respectivos reclamantes e/ou a seus advogados”.
Desta forma, não cabe acrescentar ou esclarecer qualquer item quesitado.

MÉRITO
Fl. 10017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
46
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS INGRESSOS DE SOCIEDADE COOPERATIVA E DA
SOCIEDADE COOPERATIVA REGULARMENTE CONSTITUÍDA
Neste ponto, a Recorrente alegou estar fora do campo de incidência dos tributos
lançados nos autos de infração, pois se trata de sociedade cooperativa de trabalho, e, em razão de
sua própria natureza e por expressa disposição legal, não pode ser considerada sujeito passivo do
IRPJ/CSLL.
Acrescente-se ao exposto, que presta serviços a terceiros e não altera em nada a
natureza de seus atos, sendo legítimos atos cooperativos sobre os quais não incidem tributos, e
que não deveria prosperar a exigência fiscal.
Inicialmente é importante mencionar, que as sociedades cooperativas devem se
constituir conforme as disposições da Lei no 5.764, de 1971, especialmente observando seu art.
3o, bem como o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil, vedando a distribuição de
benefícios ou vantagens a qualquer associado ou terceiro.
Ademais, é primordial compreender as disposições da Lei no 5.764/71, a qual
diferencia os atos cooperativos e não-cooperativos:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade
com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou
complementar. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de
agosto de 2001)
Art. 88-A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos
direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de
interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de
mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em seu estatuto e haja, de
forma expressa, autorização manifestada individualmente pelo associado ou por
meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial.
(Incluído pela Lei no 13.806, de 2019)
[...]
Fl. 10018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
47
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos, depreende-se que atos cooperativos são os
praticados entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas
cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O
ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produtos
ou mercadorias.
Já os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com terceiros
não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não associados.
A partir disso, as cooperativas pagarão o imposto de renda sobre o resultado
positivo das operações e das atividades estranhas a sua finalidade (ato não cooperativo), isto é,
serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Assim, as sociedades cooperativas devem contabilizar em separado os resultados
das operações com não associados, de forma a permitir a tributação na forma disposta no
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99:
Seção V Sociedades Cooperativas
Não Incidência
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
art. 3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os
juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado
(Lei no 5.764, de 1971, art. 24, § 3o).
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Incidência
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como (Lei no 5.764, de
1971, arts. 85, 86, 88 e 111, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o):
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
Fl. 10019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
48
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou
para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
No tocante ao PIS e COFINS, a MP no 2.158-35, de 2001, em seu art. 15, § 2o, dispõe
que os valores excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, relativos às operações com os
associados, deverão ser contabilizados destacadamente pela cooperativa, devendo tais operações
ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com identificação do adquirente, de seu
valor, da espécie de bem ou mercadoria e das quantidades vendidas.
Ademais, cumpre registrar, que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
repercussão geral da discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de
ato cooperativo, conforme RE no 672.215, julgado em 29/03/2012, sob relatoria do então Ministro
Joaquim Barbosa.
EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO
ENTRE “ATO COOPERADO TÍPICO” E “ATO COOPERADO ATÍPICO”. CONCEITOS
CONSTITUCIONAIS
DE
“ATO
COOPERATIVO”,
“RECEITA
DE
ATIVIDADE
COOPERATIVA” E “COOPERADO”. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES
PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS.
146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de
“ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”. Discussão
que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei
ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE
598.085-RG), bem como da “possibilidade da incidência da contribuição para o PIS
sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no
2.158-33, originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718,
ambas de 1998” (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli).
(RE 672215 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/03/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27-04-2012 PUBLIC 30-04-2012)

Todavia, posteriormente ao reconhecimento da repercussão geral em matéria mais
ampla, o Plenário do STF, em sessão realizada em 2014, por unanimidade de votos, deu
provimento a recurso da União, relativo à tributação de cooperativas pela contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS) e pela Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em que se questionava decisões da Justiça Federal que afastaram a
Fl. 10020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
49
incidência dos tributos da Unimed de Barra Mansa (RJ) e da Uniway – Cooperativa de Profissionais
Liberais, ambos com repercussão geral reconhecida.
Nessa toada, o STF reafirmou o entendimento segundo o qual as cooperativas não
são imunes à incidência dos tributos, e firmou a tese de que incide o PIS sobre atos praticados
pelas cooperativas com terceiros tomadores de serviços, resguardadas exclusões e deduções
previstas em lei (RE 599362 e RE 598085).
No julgamento do RE 599362, em 06/11/2014, fixou-se a tese de que “a receita
auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com
terceiros, se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP”.
Tratamento adequado
O ministro Dias Toffoli menciona em seu voto no RE 599362 o precedente do STF
no RE 141800, no qual, afirma, reconheceu-se que o artigo 146, inciso III, alínea
“c”, da Constituição Federal não garante imunidade, não incidência ou direito
subjetivo à isenção de tributos ao ato cooperativo. É assegurado apenas o
tratamento tributário adequado, de forma que não resulte em tributação mais
gravosa do que aquela que incidiria se as atividades fossem realizadas no
mercado. “Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas tratamento tributário
privilegiado”, afirmou.
No caso das cooperativas de trabalho, ou mais especificamente, no caso de
cooperativas de serviços profissionais, a operação realizada pela cooperativa é de
captação e contratação de serviços para sua distribuição entre os cooperados.
Nesse caso, específico da cooperativa recorrida no RE, o ministro também
entendeu haver a incidência do tributo. “Na operação com terceiros, a
cooperativa não surge como mera intermediária, mas como entidade autônoma”,
afirma. Esse negócio externo pode ser objeto de um benefício fiscal, mas suas
receitas não estão fora do campo de incidência da tributação.
Como o PIS incide sobre a receita, afastar sua incidência seria equivalente a
afirmar que as cooperativas não têm receita, o que seria impossível, uma vez que
elas têm despesas e se dedicam a atividade econômica. “O argumento de que as
cooperativas não têm faturamento ou receita teria o mesmo resultado prático de
se conferir a elas imunidade tributária”, afirmou o relator, ministro Dias Toffoli.

Veja-se a ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da
Constituição Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade
ou de não incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção
como lei ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao
princípio da isonomia. Inexistência. 1. O adequado tratamento tributário referido
no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato cooperativo. A norma constitucional
Fl. 10021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
50
concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos tributos dos quais as
cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção. 3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo se insere na órbita da opção política do legislador. Até que
sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado tratamento, a
legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve, com relação a ele,
garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso ou
prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais. 4. A Lei
no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na
materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na
norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá. 5. Na hipótese dos
autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros – contratação de
serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos,
mas,
sim,
como entidade
autônoma,
com
personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados. 6.
Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável. 7. Não se
pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88). 8. Inexiste
ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo art. 15
da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição
ao PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto
constitucional. 9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações
entre as cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto. 10. Recurso extraordinário ao
qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para declarar a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela
impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.

Ao analisar os embargos de declaração apresentados em face desse RE 599362, em
18/08/2016, o Plenário fixou tese no sentido de que “a receita auferida pelas cooperativas de
Fl. 10022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
51
trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos), firmados com terceiros, se insere na
materialidade da contribuição ao PIS/PASEP”, esclarecendo, ainda, que a matéria acerca do
adequado tratamento tributário do ato cooperativo e de outras modalidades seria analisada em
outro recurso, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento.
Assim, restou consignado na ementa:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 146, III, c, da
CF/88.
Possibilidade de tributação do ato cooperativo. Cooperativa. Contribuição ao PIS.
Receita ou faturamento. Incidência. Fixação de tese restrita ao caso concreto.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. 1. A norma do art. 146, III, c, da
Constituição, que assegura o adequado tratamento tributário do ato cooperativo,
é dirigida, objetivamente, ao ato cooperativo, e não, subjetivamente, à
cooperativa. 2. O art. 146, III, c, da CF/88, não confere imunidade tributária, não
outorga, por si só, direito subjetivo a isenções tributárias relativamente aos atos
cooperativos, nem estabelece hipótese de não incidência de tributos, mas sim
pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo, dispondo que lei
complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. 3. O tratamento
tributário adequado ao ato cooperativo é uma questão política, devendo ser
resolvido na esfera adequada e competente, ou seja, no Congresso Nacional. 4.
No contexto das sociedades cooperativas, verifica-se a materialidade da
contribuição ao PIS pela constatação da obtenção de receita ou faturamento pela
cooperativa, consideradas suas atividades econômicas e seus objetos sociais, e
não pelo fato de o ato do qual o faturamento se origina ser ou não qualificado
como cooperativo. 5. Como, nos autos do RE no 672.215/CE, Rel. Min. Roberto
Barroso, o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo será
retomado, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições
sociais destinadas à Seguridade Social, incidentes, também, sobre outras
materialidades, como o lucro, tendo como foco os conceitos constitucionais de
“ato cooperativo”, “receita de atividade cooperativa” e “cooperado” e, ainda, a
distinção entre “ato cooperado típico” e “ato cooperado atípico”, proponho a
seguinte tese de repercussão geral para o tema 323, diante da preocupação
externada por alguns Ministros no sentido de adotarmos, para o caso concreto,
uma tese minimalista: “A receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas
de Trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se
inserem na materialidade da contribuição ao PIS/Pasep.” 6. Embargos de
declaração acolhidos para prestar esses esclarecimentos, mas sem efeitos
infringentes.

No julgamento do RE 598085, em 06/11/2014, sob relatoria do Ministro Luiz Fux,
fixou-se a tese de que “são legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória
1.858/1999, em que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às
sociedades cooperativas”. O tema do recurso foi a vigência do artigo 6o, inciso I, da Lei
Complementar 70/1991, segundo o qual eram isentos de contribuição os atos cooperativos das
Fl. 10023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
52
sociedades cooperativas. No julgamento, decidiu-se que são legítimas as alterações introduzidas
pela Medida Provisória 1.858/1999, no ponto em que foi revogada a isenção da Cofins e do PIS
concedida às sociedades cooperativas. Veja-se a ementa do julgado referido:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ATO
COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO.
SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR
COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS)
VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS,
PORQUANTO AUFERIR RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES
ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO
COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU
NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX
VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I,
DO ART. 6°, DA LC No 70/91, PELA MP No 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES,
CONSOLIDADA NA ATUAL MP No 2.158-35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE
REFERE O ART. 146, III, “C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO “ADEQUADO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI EDITADA. EX
POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico,
porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos da hipótese
de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o quantitativo (base de
cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme pelo colegiado. 2. O princípio
da solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço de financiamento da
seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz constitucional da COFINS, é
mandamental com relação a todo o sistema jurídico, a incidir também sobre as
cooperativas. 3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e
estímulo à formação de cooperativas, não como norma programática, mas como
mandato constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI, e 47,
§ 7o, ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder de
tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se revelando
norma imunizatória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos autos do RE
141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1a Turma, DJ 03/10/1997. 4. O legislador
ordinário de cada pessoa política poderá garantir a neutralidade tributária com a
concessão de benefícios fiscais às cooperativas, tais como isenções, até que
sobrevenha a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, CF/88. O benefício
fiscal, previsto no inciso I do art. 6o da Lei Complementar no 70/91, foi revogado
pela Medida Provisória no 1.858 e reedições seguintes, consolidada na atual
Medida Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas
auferidas pelas cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ
16/06/1995). 5. A Lei no 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades
cooperativas e do ato cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis
Fl. 10024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
53
ordinárias instituidoras de cada tributo, onde não conflitem com a ratio ora
construída sobre o alcance, extensão e efetividade do art. 146, III, c, CF/88,
possuem regular aplicação. 6. Acaso adotado o entendimento de que as
cooperativas não possuem lucro ou faturamento quanto ao ato cooperativo
praticado com terceiros não associados (não cooperados), inexistindo imunidade
tributária, haveria violação a determinação constitucional de que a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, ex vi, art. 195, I, b, da CF/88, seria
violada. 7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos
seus objetivos institucionais. 8. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos
recursos extraordinários 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 15-08-2006, e 346.084/PR, Relator Min.
ILMAR GALVÃO, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 01-
09-2006, assentou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das
contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o do artigo 3o da
Lei no 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou faturamento
como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de
mercadorias e serviços, quer da venda de serviços. 9. Recurso extraordinário
interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), com fulcro no art. 102, III, “a”, da
Constituição Federal de 1988, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região, verbis: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COOPERATIVA. LEI No. 5.764/71. COFINS. MP N°. 1.858/99. LEI 9.718/98, ART. 3°,
§ 1° (INCONSTITUCIONALIDADE). NÃO-INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS ATOS
COOPERATIVOS. 1. A Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998
(DOU de 16/12/1998) não tem força para legitimar o texto do art. 3°, § 1°, da Lei
no. 9.718/98, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, em
28 de novembro de 1998. 2. É inconstitucional o § 1° do artigo 3o da Lei n°
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade
das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por
elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RREE. 357.950/RS,
346.084/PR, 358.273/RS e 390.840/MG) 3. Prevalece, no confronto com a Lei no.
9718/98, para fins de determinação da base de cálculo da Cofins o disposto no
art. 2° da Lei n° 70/91, que considera faturamento somente a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza. 4. Os atos cooperativos (Lei no. 5.764/71 art. 79) não geram receita nem
faturamento para as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato
imponível para incidência da Cofins. 5. Em se tratando de mandado de segurança,
não são devidos honorários de advogado. Aplicação das Súmulas 512 do STF e 105
do STJ. 6. Apelação provida. (fls. 120/121). 10. A natureza jurídica dos valores
recebidos pelas cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de
terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a
incidência da COFINS, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por
violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade
cooperativa” e “cooperado”, são temas que se encontram sujeitos à repercussão
Fl. 10025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
54
geral nos recursos: RE 597.315-RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento
em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215-RG, Relator Min. ROBERTO
BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362-RG, Relator
Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, notadamente acerca da controvérsia atinente
à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos
cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33,
originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de
1998. 11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a
incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida
com terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções
legalmente previstas. Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido
naquilo que declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta. (RE 598085, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
Posteriormente, o Plenário do STF, em sessão virtual de 18 a 24.08.2017, decidiu,
por unanimidade e, nos termos do voto do Relator, os embargos de declaração da Unimed de
Barra Mansa Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares.

No entanto, como no presente caso, o recurso especial não trata desses tributos, a
tese não se aplica de forma automática, mas todo o racional é adotado neste voto para subsidiar a
presente decisão.
Considerando-se que não há, ainda, decisão definitiva em sede de exame de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecido no tocante à CSLL (que também não é objeto
deste recurso), compreende-se que deve prevalecer, tanto quanto à CSLL, como ao de seu tributo
irmão (IRPJ), o entendimento esposado do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio do Recurso
Especial REsp no 1.081.747 - PR (2008/0179707-7), nos termos da seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO - COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO E ASSEMELHADOS - PIS E
COFINS - ATOS PRATICADOS COM NÃOASSOCIADOS: INCIDÊNCIA - PRECEDENTES.
1. É legítima a incidência do PIS e da COFINS, tendo como base de cálculo o
faturamento das cooperativas de trabalho médico, conceito que restou definido
pelo STF como receita bruta de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza, por ocasião do julgamento da ADC 01/DF e mais
recentemente, dos Recursos Extraordinários 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS
e 390.840/MG, dentre outros.
2. De igual maneira, na linha da jurisprudência da Suprema Corte, o adequado
tratamento tributário ao ato cooperativo, a que se refere o art. 146, III, “c”, da
Carta Magna e o tratamento constitucional privilegiado a ser concedido ao ato
cooperativo não significam ausência de tributação.
3. Reformulação do entendimento da Relatora nesse particular.
Fl. 10026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
55
4. A partir dessas premissas, e das expressas disposições das Leis 5.764/71 e LC
70/91, e ainda do art. 111 do CTN, não pode o Poder Judiciário atuar como
legislador positivo, criando isenção sobre os valores que ingressam na
contabilidade da pessoa jurídica e que, posteriormente, serão repassados a seus
associados, relativamente às operações praticadas com terceiros.
5. Apenas sobre os atos cooperativos típicos, assim entendidos como aqueles
praticados na forma do art. 79 da Lei 5.764/71 não ocorre a incidência de tributos,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ.
6. Recursos especiais não providos. (Publicado no DJE de 29/10/2009) (grifou-se)
No julgamento acima (Recurso Especial no 1.081.747 – PR), a Ministra Relatora
Eliana Calmon entendeu, de forma sintetizada, nos seguintes termos:
1) equivocados a doutrina e os precedentes do STJ que entendem como ato
cooperativo, indistintamente, todo aquele que atende às finalidades institucionais
da cooperativa;
2) constitui-se ato cooperativo típico ou próprio, nos termos do art. 79 da Lei
5.764/71, o serviço prestado pela cooperativa diretamente ao cooperado,
quando:
a) a cooperativa estabelece, em nome e no interesse dos associados, relação
jurídica com terceiros (não cooperados) para viabilizar o funcionamento da
própria cooperativa (com a locação ou a aquisição de máquinas e equipamentos,
contratação de empregados para atuarem na área-meio, por exemplo) visando à
concretização do objetivo social da cooperativa; e b) a cooperativa recebe valores
de terceiros (não cooperados) em razão da comercialização de produtos e
mercadorias ou da prestação de serviços por seus associados e a eles repassa.
3) estão excluídos do conceito de atos cooperativos a prestação de serviços por
não-associado (pessoa física ou jurídica) através da cooperativa a terceiros, ainda
que necessários ao bom desempenho da atividade-fim ou, ainda, a prestação de
serviços estranhos ao seu objeto social; e 4) os atos cooperativos denominados
“auxiliares”, quando a cooperativa necessita realizar gastos com terceiros, como
hospitais, laboratórios e outros - mesmo que decorrentes do atendimento médico
cooperado, não se inserem no conceito de ato cooperativo típico ou próprio.

Em julgados posteriores, o STJ decidiu que o ato cooperativo deve ser interpretado
de forma bastante restritiva, considerando que se limita àquele firmado entre cooperativas e
entre cooperativa e associados não envolvendo terceiros. Cite-se como exemplos os seguinte
julgados: REsp 58.265/SP, DJe 01/02/2010; REsp 786.612/RS, DJe 24/10/2013 e EDcl no REsp
1423100/SE, DJe 25/04/2014.
Ou seja, considerando-se o quanto já decidido com repercussão geral pelo STF e a
jurisprudência do STJ, com tendência à interpretação restritiva dos dispositivos legais que regem a
matéria e, ainda, tendo em vista a concepção de que o CTN impõe a interpretação literal nos casos
Fl. 10027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
56
de isenções (art. 111, inciso II), compreendo, no presente caso, que se impõe também a adoção da
intepretação mais restritiva, conforme já decidido pelas instâncias superiores do Poder Judiciário.
Neste sentido, entendo que os valores recebidos pela cooperativa de trabalho, por
serviço prestados por seus associados a outra pessoa, ainda que não associados, por representar
ato não cooperativo, estarão sujeitos ao IRPJ e CSLL, falecendo, portanto, razão à recorrente.
DAS GLOSAS INDEVIDAS, DO EXCESSO E DO BIS IN IDEM
Neste caso, a recorrente alega que todos os pagamentos estão devidamente
evidenciados em sua contabilidade, lançados em contas específicas, tanto os pagamentos das
reclamações e acordos trabalhistas, quanto os pagamentos referentes aos serviços.
Acrescenta ainda, o fato de ter realizado pagamentos nas contas dos sócios das
empresas, em sua maioria, micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional, de modo
que não lhe retira o condão de legítima despesa.
Neste mesmo diapasão, alega que as despesas foram devidamente comprovadas
por farta documentação idônea (atas, notas fiscais), não havendo que se falar em glosas sob a
alegação por ser uma “massa de documentos”.
Vale destacar, que a contribuinte tem o direito de apresentar documentos no
sentido de provar suas alegações e não há qualquer restrição legal quanto à quantidade de
documentos que possa apresentar em seu favor.
No entanto, no Anexo 80.1, além dos valores correspondentes a cada uma das
empresas destinatárias de recursos estarem sem comprovação da efetiva contraprestação dos
serviços, também não há qualquer vínculo com as atividades institucionais da COOFSAUDE.
Ademais, foram consideradas como despesas indedutíveis, os valores pagos às
pessoas físicas em relação aos quais a COOFSAUDE deixou de comprová-los, inclusive os vínculos
com as suas atividades institucionais, logrando êxito o criterioso trabalho fiscal, destacado,
minuciosamente, todas as despesas que foram objeto de glosa por falta de comprovação
adequada, à luz do art.299 do RIR/99.
Repito, a comprovação da despesa não se dá pela quantidade de documentos
apresentados, mas sim pela contraprestação do serviço prestado. É essencial que uma despesa
seja devidamente comprovada, vale dizer, além de escriturá-la, por meio de documentação hábil e
idônea, a qual deverá ser necessariamente disponibilizada ao Fisco, para que se possa realizar os
batimentos que entender pertinentes, de forma a aferir o cumprimento da legislação tributária,
nos parâmetros do ordenamento jurídico vigente.
Destaca-se que o parágrafo 1o do art. 9o, DL n. 1.598/77, estabelece que "a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais”, ou ainda, o art. 264 do RIR/1999, que dispõe sobre a
Fl. 10028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
57
responsabilidade das pessoas jurídicas quanto à conservação de livros e documentos da
escrituração fiscal/contábil, menciona:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei no 486, de 1969, art. 10,
parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37)”
Assim, não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve o desembolso.
É indispensável comprovar que o dispêndio correspondeu à contrapartida de algo recebido, de
modo, portanto, que entendo que não merece lograr êxito as alegações suscitadas.
A recorrente fez, ainda, juntada de outros documentos, com fito de provar que
foram ajuizadas ações trabalhistas na tentativa de se comprovar a despesa.
No entanto, apesar desses documentos serem indícios de que aquelas empresas
prestaram serviços à própria recorrente, eles não se prestam por si só. Os documentos juntados,
deveriam estar contextualizados com as notas fiscais emitidas, com cada um dos pagamentos
efetuados, sendo este ônus exclusivo da recorrente, a quem aproveitaria os citados elementos de
prova.
No que tange à alegação de bis in idem não existe relação de causa e efeito entre o
lançamento de IRRF sobre pagamento sem causa e do IRPJ/CSLL em virtude da glosa de despesa.
Note-se que um pagamento sem causa não terá qualquer impacto na base tributável do IRPJ e da
CSLL, desde que o contribuinte não o tenha contabilizado como despesa dedutível.
Assim, entendo que não assiste razão à contribuinte, quanto a alegada menção de
bis in idem. Destaco dois acórdãos do Carf, em razão da pertinência temática:
IRRF E GLOSA DE DESPESAS AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Fl. 10029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
58
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez
que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças.
(Acórdão 1402-003.692, Relator Marco Rogério Borges, Sessão de 22/01/2019)
IRRF E GLOSA DE DESPESAS AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez
que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças.
(Acórdão 1401-003.046, Relator Abel Nunes de Oliveira Neto, Sessão de
12/12/2018)
DA CONCOMITÂNCIA DE LANÇAMENTOS DE IRRF, IRPJ/CSLL E CPP
Quanto a esse ponto, cumpre observar que é de conhecimento que os três tributos
têm hipóteses de incidência distintas, a questão de que se cuida no caso presente não é essa, mas
a de não ser possível haver as três incidências simultaneamente sobre as mesmas operações; pois,
ou as operações se referem a pagamentos não identificados ou, se referem a pagamentos de
supostos salários ou, se referem a despesas não comprovadas, não sendo possível, dessa forma,
classificar uma única operação sob três aspectos distintos e auto excludentes.
Nestes casos, adianto que a premissa adota pela recorrente, está profundamente
equivocada, conforme acórdão prolatado na 1a instância:
Da análise do TVF e dos autos de infração lavrados relativos a IRPJ/CSLL, IRRF
(processo 10530.727842/2019-96) e Contribuição Social Previdenciária Patronal
(processo 10580.724539/2019-46) observa-se que, ao contrário do que alega a
Autuada, não ocorreu a incidência de forma conjunta de IRRF e Contribuição
Social Previdenciária Patronal sobre nenhum dos valores considerados nas bases
de cálculo dos autos de infração relativos a IRPJ/CSLL.
Isso porque, da análise deles (TVF e autos de infração) depreende-se que não
ocorreu exigência de Contribuição Social Previdenciária Patronal sobre as
despesas a que fazem menção os itens 8.1 e 8.4 a 8.17 do TVF, e que não ocorreu
exigência de IRRF sobre os valores a que faz menção o item 9 do TVF.
Resta evidente, portanto, que são totalmente despropositadas as alegações
apresentadas pela Autuada contra essa suposta exigência cumulativa de IRRF e
Contribuição Social Previdenciária Patronal sobre valores considerados nas bases
de cálculo dos autos de infração relativos a IRPJ/CSLL.
As alegações da Autuada de que não poderia ser efetuado o lançamento
concomitante de IRPJ/CSLL e IRRF, por suas vezes, carecem de razão.
É que a Autuada figura, na espécie, como contribuinte do IRPJ/CSLL e foi autuada
em face da ocorrência de fatos que implicam a adição de despesas não
comprovadas ao lucro real apurado no período em relevo, ao passo que figura
Fl. 10030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
59
como responsável pelo IRRF no caso de pagamentos cuja operação/causa não é
comprovada, hipótese em que, por se dar exclusivamente na fonte a incidência do
imposto, a fonte pagadora responsável pela retenção (no caso, a Autuada)
substitui o contribuinte (beneficiário não identificado) desde logo, no momento
em que surge a obrigação tributária, porém na condição de responsável.

Sendo assim, não há que se falar em mesma incidência, pois, o IRRF exigido na
condição de responsável, não se desincumbiu de seu dever de comprovar a operação/causa de
pagamento. Assim, o IRPJ/CSLL exigido, na condição de contribuinte que auferiu lucro, mas
declarou em montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas, também não
foram regularmente comprovadas.
DA INDEVIDA APLICAÇÃO DE MULTAS QUALIFICADA E AGRAVADA
Quanto a multa qualificada, a recorrente menciona que não há provas nos autos
obtidas por meios lícitos e com respeito das garantias constitucionais dos envolvidos acerca da
alegada ocorrência de sonegação, fraude e conluio; além disto, suscita que as provas apresentadas
pela Recorrente demonstram a sua regularidade formal, jurídica e fática.
Além disto, menciona que a multa qualificada foi aplicada indevidamente, pois não
há divergências em GIFP, nem pagamentos omitidos, nem despesas não comprovadas.
Quanto a multa agravada, a Recorrente sustenta que, durante todo o procedimento
administrativo fiscal, agiu com boa-fé e com disposição de atender a fiscalização, tanto é, que
respondeu as intimações na medida de suas possibilidades, e quando esteve impossibilitada por
razões que fugiram totalmente ao seu controle, sempre agiu com transparência e justificou ao
Fisco que suas impossibilidades decorriam das medidas cautelares sofridas no ano de 2018, as
quais repercutiram inclusive no exercício de suas atividades operacionais, no pagamento de
salários da equipe, de cooperados e dos profissionais envolvidos no atendimento de tais
intimações.
No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a
aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo do
tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável à vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio Greco,
com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
Fl. 10031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
60
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir
uma finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a
conduta descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo
do tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é
indispensável que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo
legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' " Ou seja, é preciso
querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei.
O doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, ao discorrer sobre a
consciência e a vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua
definição, constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo,
que é o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a
vontade de realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a
vontade, que não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a
consciência daquilo que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto
e, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A
previsão, isto é, a consciência, deve abranger correta e completamente todos os
elementos essenciais do tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A
vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é
impossível querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na
nossa mente, pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha
dorsal da ação final, considerando que a finalidade se baseia na capacidade de
vontade de prever, dentro de certos limites, as consequências de sua intervenção
no curso causal e de dirigi-la, por conseguinte, conforme um piano, à consecução
de um fim.
Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese, o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
Ou seja, a sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o
da Lei 4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime
Fl. 10032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
61
contra a ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da
sonegação, verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação
atual do §1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
Como observa Leandro Paulsen, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o
emprego de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não
constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de
multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não
apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica
responsabilização penal.
Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de
Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa, faz-se necessário a
comprovação de uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a
inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
Fl. 10033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
62
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010).
No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que a
infração apurada configura sonegação e fraude (art. 71 e 72 da Lei 402, de 1964). A seguir o
detalhamento dos fundamentos:
[...]
No item 13 estão apresentados os elementos que evidenciam a participação de
seus dirigentes, imputados como sujeitos passivos solidários, demonstrando a
transferência de recursos em benefício próprio e em detrimento da imposição de
destinação de sobras aos associados cooperativados, evidenciando a intenção
dolosa em fraudar a natureza Cooperativista da COOFSAUDE, consequentemente
a intenção em sonegar os tributos devidos, utilizando-se de uma falsa condição de
cooperativa para reduzir a carga tributária que seria devida.
[...]
Restou, caraterizada a prática de conluio, prevista no art. 73 da lei no 4.502, de
1964. Restou claro o ajuste doloso entre as pessoas já mencionadas (interpostas
pessoas, reais beneficiários e dirigentes de empresas de fachada), para a prática
da sonegação e fraude. Como exemplo de conluio podemos exemplificar a
suposta contratação pela COOFSAUDE das empresas Clínica Médica Nascimento
Cruz e JIT, exaustivamente relatados nos itens 8.12 e 814 acima, respectivamente.
De acordo com a declaração dos dirigentes destas empresas houve um ajuste
doloso entre eles e os dirigentes da COOFSAUDE com a única finalidade de desviar
recursos.
Não há dúvidas da intenção dos administradores e reais beneficiários da
COOFSAUDE em impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador de Contribuição Previdenciária e demais tributos,
modificando as suas características essenciais e estas condutas foram cometidas
de forma dolosa pelo Contribuinte, conforme exaustivamente fundamentado
acima.
Em linhas gerais, chegou-se à conclusão de que a COOFSAÚDE é uma empresa
travestida de cooperativa, criada por (1) Haroldo Mardem Dourado Casaes, com o
apoio de seu irmão (3) Helton Marzo Dourado Casaes e do operador (2) Salomão
Abud do Valle, que se beneficiou vencendo seguidas licitações superestimadas e
direcionadas, neste ponto contando com o apoio do Presidente da CPL –
Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Antônio Rosa de Assis, da
Secretária de Saúde Denise Lima Mascarenhas e dos Procuradores Jurídicos José
Fl. 10034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
63
Gil Ramos Lima da Penha e Cleudson Santos Almeida, além de outros agentes que
viabilizavam os repasses decorrentes dos contratos, ainda que à vista de notas
fiscais falsas, o que propiciou excedentes financeiros que eram, mediante o know-
how e maquiagem contábil oferecidos pelo contador (4) Robson Xavier de
Oliveira, repassados via transferências bancárias e saques/depósitos, estes
executados pelos office-boys (5) Januário do Amor Divino e (6) Cléber de Oliveira
Reis, para os “laranjas” Rogério Luciano Dantas Pina, Diego Januário Figueiredo da
Silva, Aberaldo Rodrigues Figueiredo, Fernando de Argollo Nobre Filho e Everaldo
Lopes de Santana ou pessoas jurídicas a ele vinculadas e de constituição
ideologicamente falsa, como a AGMED SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS EIRELI ME, ALCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ARPO SERVIÇOS E
PROCESSAMENTOS LTDA, ABUD ARGOLLO SERVIÇOS E TREINAMENTOS EPP, RD
TREINAMENTO GERENCIAL E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ABUD TRANSPORTES
(ABUD E CIA LTDA), ELS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI, DIEGO JANUÁRIO
EIRELI, entre outras, nas quais aquele capital era “lavado” para posterior regresso
aos principais beneficiários, que enfim alcançaram um padrão de vida de
ostentação e constituíram um patrimônio assustador em poucos anos, composto
de imóveis e veículos de luxo e até mesmo aeronaves e embarcações.
O conjunto fático-probatório carreado aos autos e a descrição dos fatos
demonstram que a conduta da recorrente é dolosa. No caso, tem-se um elemento adicional, a
utilização de interposta pessoa, de documentos falsos e com objetivo evidente de sonegar
tributos. Tal conduta enquadra-se no tipo denominado sonegação, que atrai a inteligência da
Súmula Carf no 34 e, com efeito, a multa qualificada de 150%.
No entanto, a Lei no 14.689/23 modificou este cenário e instituiu a multa majorada
(gênero) com duas espécies de multa qualificada de acordo com a conduta praticada:
i)
conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;
ii)
conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois
anos, multa de 150%.
Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio.
Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa de
150%, a reincidência qualificada. Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira parte, cujo
Fl. 10035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
64
teor estabelece que “A legislação tributária se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros
[...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que permite aplicação
retroativa.
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise, a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme disposto
acima.
Desta forma, nego provimento à matéria.
Quanto a multa agravada, a autoridade fiscal também considerou o disposto no art.
44, § 2o da Lei 9.430/96, alegando que a COOFSAUDE, regularmente intimada, deixou de atender
às exigências contidas nos Termos de Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas aplicadas
foram agravadas em 50%.
Com efeito, é indiscutível que o contribuinte deixou de atender a partir do Termo
de Intimação Fiscal 04. Todavia, tal fato por si só não é suficiente, a meu ver, para o agravamento
da multa. Em outras palavras, não é o não atendimento à fiscalização que justifica a multa
agravada, mas sim o embaraço à fiscalização.
Nesse ponto, convém ressaltar que o Fisco dispunha de toda a documentação que
serviu de base para o presente lançamento, de modo que, neste caso, entendo por assistir razão à
recorrente quanto a não manutenção do agravamento da multa.
DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES
Nos aspectos inerentes ao responsável Haroldo Mardem Dourado Casaes,
atendendo os pontos suscitados na sua peça de defesa, enfrento-os de forma segregada, a fim de
atender um caráter meramente didático.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO AO SE DESCONSIDERAR A
NATUREZA DE SOCIEDADE COOFSAÚDE
Como visto alhures, é cediço que as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas,
sobretudo ao compreendermos que se deu após a instauração do litígio. Ademais, os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Como já mencionado, anterior a fase litigiosa, o procedimento de fiscalização é um
procedimento inquisitorial, cuja participação do contribuinte e de responsável se limitam ao
fornecimento de informações, documentos e livros, quando requisitados pela autoridade fiscal. A
contestação das informações contidas no auto de infração, dos documentos e depoimentos ou até
mesmo eventuais irregularidades, somente pode ser realizada em momento posterior, com a
apresentação da impugnação, iniciando assim o devido processo administrativo.
Fl. 10036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
65
Diante deste diapasão, depreende-se que as garantias da ampla defesa e do
contraditório devem ser observadas obrigatoriamente, somente após a inauguração do litígio, que
se dará pela interposição do recurso.
No presente caso, verifica-se que a cooperativa, assim como todas as pessoas físicas
apontadas como responsáveis solidários, teve assegurados o direito à ampla defesa e ao
contraditório, pois foram todos devidamente intimados dos lançamentos e das imputações de
responsabilidade solidária, com abertura de prazo para apresentação suas impugnações.
Cabe ressaltar ainda, que devido à ausência de previsão legal, é totalmente
improcedente a alegação do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, de que a decisão sobre o
enquadramento da recorrente como sociedade empresária para fins de exigência de tributos só
poderia ser tomada por “um órgão colegiado”, em processo anterior aos lançamentos tributários.
Observa-se, portanto, que não há que se falar em desrespeito às garantias do
contraditório, da ampla defesa e, consequentemente, do devido processo legal, de modo que
incide somente na fase litigiosa do processo, que se inicia com a apresentação tempestiva da
impugnação pelos interessados.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA SOCIEDADE COMO COOPERATIVA DE
TRABALHO.
Ao compulsar o conteúdo probatório, verifica-se que há uma ululante comprovação
que a referida pessoa jurídica é uma cooperativa irregular, atuando, de fato, como uma empresa
de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra, infringindo diversos dispositivos legais que
disciplinam o funcionamento de uma cooperativa de trabalho e, consequentemente, deixando de
pagar tributos da forma devida.
Os elementos fáticos evidenciavam o seu caráter simulatório, demonstrando, de
fato, que a cooperativa não atuava como uma cooperativa de trabalho, mas sim, como uma
empresa de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra, conforme o conjunto probatório
demonstrado ao longo do processo, conforme assim se depreende do TVF:
a) embora intimada diversas vezes, deixou de apresentar “relatórios de gestão,
pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria Independente, assim como indicação
de atas de Assembleia, conforme registrado no item 2 do TVF (ÓRGÃOS
ESTATUTÁRIOS);
b) ademais, o fato do Sr. Pedro Lima de Carvalho, que consta como Presidente do
Conselho Fiscal desde 06/11/2014, ter declarado às autoridades fiscais em
04/05/2019, que “desconhecia o fato de que seria o Presidente do Conselho Fiscal
da COOFSAUDE desde 06/11/2014”, só tendo tomado conhecimento após a
divulgação pela imprensa, conforme também registrado no item 2 do TVF
(ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS);
Fl. 10037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
66
c) Depoimentos de “cooperados”, reconhecendo a prática de terceirização ilícita,
conforme registrado no item 6.1 do TVF (AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO), assim como:
c.1) a recorrente não oferecia aos seus cooperados vantagens superiores em
comparação ao trabalho autônomo, pois não prestava serviços/assistência a eles;
c.2) a quantidade imensa de tipos de ofício dos “cooperados”, incluindo
atividades não relacionadas com a saúde humana, impossibilitando a existência
de affectio societatis;
c.3) a não adesão voluntária dos trabalhadores como “cooperados”, já que vários
deles relataram em depoimentos que este era requisito imposto por contratantes
da recorrente para obterem ou manterem trabalho;
c.4) a não existência da participação efetiva dos “cooperados” na empresa
recorrente, já que vários deles relataram em depoimentos que nunca foram
chamados para participar de assembleia, reunião ou prestação de contas, não
conheciam os seus representantes e nunca estiveram lá;
d) a constatação da fiscalização do trabalho, registrada em autos de infração, de
que a recorrente “atuava como uma empresa intermediadora de mão de obra”,
visto que ausentes os princípios cooperativistas “da affectio societatis, da gestão
democrática e da isonomia entre os associados da Coofsaúde” e não observados
os princípios “da dupla qualidade e da retribuição de pessoal diferenciado”;
e) o fato de existirem diversos acordos realizados em ações trabalhistas onde a
recorrente “reconhece direitos trabalhistas negados aos trabalhadores
reclamantes”, conforme registrado no item 6.3 do TVF (DAS DECISÕES JUSTIÇA DO
TRABALHO) e demonstrado em planilhas apresentadas, cujas cópias constam no
Anexo 9.1. do TVF;
f) o fato de existirem diversas decisões da Justiça do Trabalho, reconhecendo que
a recorrente não atuava de fato como Cooperativa do Trabalho, conforme
registrado no item 6.3 do TVF (DAS DECISÕES JUSTIÇA DO TRABALHO).
f.1) a constatação de que não existia adesão voluntária à empresa recorrente e
affectio societatis entre seus “cooperados”, já que diversos trabalhadores
prestaram depoimentos no sentido de que a entrada na “cooperativa” era
imposta para obterem ou manterem trabalhos em prefeituras municipais;
f.2) a constatação de que estavam ausentes os princípios da dupla qualidade (o
trabalhador cooperado deve trabalhar em prol da cooperativa e ser beneficiário
de serviços prestados por esta) e da retribuição diferenciada (o cooperado deve
auferir, ainda que potencialmente, ganhos superiores aos que perceberia
individualmente como autônomo ou empregado), já que a recorrente não
apresentou provas de que os supostos “cooperados” usufruíam vantagens em
decorrência de sua condição (ou seja, que obtinham melhor condição de vida e
trabalho, comparando-se ao nível que poderiam ter alcançado individualmente);
f.3) a constatação de que os “cooperados” eram subordinados à recorrente,
Fl. 10038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
67
efetuada com base em declarações de “cooperados”, no sentido de que
respondiam a coordenadores da cooperativa, que ditavam “dia, horário e
quantidade de plantões, não podendo haver modificações sem prévio
consentimento”;
f.4) a constatação de que os “cooperados” recebiam salários fixos, praticamente
invariáveis;
f.5) a constatação de que não existia distribuição de sobras aos “cooperados”, já
que a recorrente não apresentou prova disso e os “cooperados” declararam que
jamais receberam valores a este título;
f.6) o fato do próprio Estatuto Social demonstrar que a recorrente atuava em
diversas atividades, inclusive em áreas diferentes de seus supostos propósitos, o
que demonstra que era impossível haver uma unidade de interesses entre seus
associados;
f.7) declaração de “cooperado” de que ao ingressar na empresa recorrente, não
ocorreu entrevista e nem fornecimento de manual sobre o cooperativismo, mas
apenas um cadastro;
f.8) a constatação de que alguns “cooperados” não recebiam nem um terço do
montante que era pago pelos contratantes da empresa recorrente (caso de
médicos no Programa Saúde da Família);
f.9) a constatação de que não havia participação dos “cooperados”, mediante um
processo democrático nas decisões da empresa recorrente, efetuado com base
em declarações de “cooperados” e na falta de apresentações de provas em
sentido contrário;
g) a constatação da Controladoria-Geral da União, exposta na “Nota Técnica no
5097/2018 – NAE/CGU-REGIONAL/BA de 03 de outubro de 2018”, de que a
recorrente não atuava realmente como uma cooperativa de trabalho, mas sim,
como “agência de fornecimento de mão de obra”, conforme provas indicadas no
item 6.4 do TVF (COOPERATIVA IRREGULAR CONFORME ANÁLISE DA CGU):
g.1) a constatação, efetuada por meio de “entrevistas realizadas com os
profissionais vinculados a COOFSAUDE, de que os trabalhadores “ou já eram
contratados diretamente pela Prefeitura anteriormente aos contratos com a
Cooperativa e foram obrigados a firmar vínculo formal com a COOFSAUDE como
única alternativa de continuarem recebendo seus salários” ou, foram
encaminhados para formalização de vínculo com a recorrente somente após
serem escolhidos diretamente pela Administração Municipal e com ela acertarem
sua relação de trabalho;
g.2) o fato de todos os profissionais entrevistados terem informados que
respondem diretamente à Secretaria de Saúde do município de Feira de
Santana/BA, quem, segundo eles, recebem instruções e supervisão direta e a
quem deveriam reportar qualquer questão relacionada à prestação de suas
Fl. 10039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
68
atividades; g.3) a constatação de que era a Prefeitura quem definia os valores de
remuneração dos profissionais e que a recorrente, além de não prestar “qualquer
tipo de assistência ou orientação técnicas”, não realizava “qualquer fiscalização
ou acompanhamento direto sobre as atividades dos supostos cooperados”, com
exceção do controle de frequência.
h) o fato da recorrente, embora regularmente intimada, não ter demonstrado o
cumprimento da exigência de quórum mínimo de instalação das Assembleias
Gerais prevista no § 3o do artigo 11 da Lei no 12.690/2012;
i) o fato de a recorrente não ter apresentado “qualquer documento firmado pelos
representantes do Conselho Fiscal”;
j) o fato da recorrente, embora devidamente intimada pelas autoridades fiscais,
não terem apresentado elementos capazes de demonstrar a efetiva prestação de
assistência aos associados, conforme dispõe o artigo 4o, inciso X, da Lei no
5.764/1971;
k) a constatação de que o processo de escolha das coordenações para trabalhos
realizados fora do estabelecimento da recorrente não respeitou o disposto no §6o
do artigo 7o da lei no 12.690/2012.
Neste último caso, constatou-se a confusão entre profissionais indicados para o
exercício da Coordenação e os Municípios contratantes, chegando ao ponto de
constarem profissionais em folha de pagamento do próprio Município, conforme
exemplificado a seguir:
- Márcia Santos Souza Reis, CPF - 934.933.045-87, com indicação de remuneração
em DIRF em 2016 da Prefeitura de Feira de Santana; - Aline Guerra dos Santos,
CPF - 008.707.525-37, com indicação de remuneração em GFIP em 2016 da
Prefeitura de Piritiba; - Tiago Araujo Marques, CPF - 970.785.305-00 e Loide Mota
dos Santos.
l) o fato de a empresa recorrente ter destinado milionários recursos, por meio
direto ou através de interpostas pessoas, físicas e jurídicas, a diversos dos seus
dirigentes/administradores, sem nenhuma comprovação da efetiva prestação de
serviços ou venda de produtos vinculados às transferências destes recursos.
Ou seja, existe um farto e articulado conjunto probatório, que evidencia e
robustece a confusão patrimonial e o desvirtuamento de uma cooperativa, não cabendo,
portanto, nenhum reparo em relação ao enquadramento da recorrente como sociedade
empresária para fins de exigência de tributos federais.
A APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES COMO CONDICIONANTE DE
VALIDADE DE TODOS OS ASPECTOS DO ATO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE LANÇAMENTO
Alega a recorrente, que na autuação fiscal discutida, existem circunstâncias
suficientes a nulificarem o lançamento, em virtude da aplicação da teoria dos motivos
determinantes.
Fl. 10040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
69
De início, há de se considerar, que a motivação vincula todo o processo
administrativo de lançamento. É o que os administrativistas convencionaram chamar de “teoria
dos motivos determinantes”. Nesse sentido, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Ainda relacionada com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em
consonância com a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados como
seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua
nulidade. Por outras palavras, quando a Administração motiva o ato, mesmo que
a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros.”
(Direito administrativo. 8a edição. São Paulo: Atlas, 1997. p. 175)
Como visto, na 'teoria dos Motivos Determinantes, o ato administrativo está
forçosamente vinculado aos fatos apurados e aos fundamentos legais que lhe dão suporte, o que
evidencia, no presente caso, cujo lançamento e seus elementos foram aperfeiçoados, dentre eles,
o fato gerador, a mensuração da base de cálculo, a imputação da sujeição passiva indireta a todos
os responsáveis tributários, bem como a aplicação das sanções e respectivas qualificadoras e
causas de agravamento.
Em face do exposto, voto por rejeitar a nulidade suscitada.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NO CASO
CONCRETO; AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE DEMONSTRAR DOS ARTS. 124 E 135 INCISO III,
AMBOS DO CTN
A imputação de sujeição passiva indireta ao recorrente pelo ato de lançamento foi
fundamentada “no art. 135, inciso III, que exige cumulativamente duas ordens de pressupostos:
(a) uma de natureza subjetiva: na específica hipótese do inciso ser "diretor, gerente ou
representante de pessoas jurídicas de direito privado"; (b) objetiva: prática de atos com excesso
de poderes ou infração à lei ou a atos societários constitutivos”.
Alega que “sem a configuração desses pressupostos, não há por que se cogitar da
responsabilização do sócio, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica”.
Ressalta ainda que, esses terceiros, “só podem ser responsabilizados pelas dívidas
contraídas pela sociedade, caso concorram dois requisitos: a) sejam diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas e, nessa condição, exerçam atos de gestão, de comando,
direção, de gerência na sociedade, na época da constituição do débito; b) reste caracterizada a
prática de tais atos com infração de lei, contrato ou estatuto à época dos fatos geradores”.
E considera que, “caso não estejam presentes qualquer dos dois requisitos
apontados acima, não se poderá responsabilizar os terceiros (frise-se, gerentes, diretores,
administradores e representantes das pessoas jurídicas) por atos realizados pela (em nome da)
sociedade”.
Ou seja, “a responsabilidade dos sócios, por conseguinte, arrimada no citado
dispositivo, tem os seguintes requisitos: (i) conduta imputável aos sócios-gerentes, diretores,
Fl. 10041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
70
administradores ou exerçam qualquer cargo de gerência; e, além disso, (ii) tenham agido com
infração da lei ou dos estatutos sociais”.
No presente caso, alega que, HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, além de
cooperado fundador da COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO (CNPJ/MF SOB O N.o
07.747.357/0001-87), ocupou, após regular eleição em assembleia, o Conselho de Administração
da referida cooperativa na qualidade de DIRETOR VICE-PRESIDENTE, sem qualquer outro
elemento.
Ao analisar os fatos, embora Haroldo Mardem Dourado Casaes tenha apresentado
carta de renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente do Conselho de Administração em
16/09/2015, destaca-se que tal feito não tem o condão de afastar sua imputação de
responsabilidade solidária, uma vez que continuou a ser um dos administradores de fato,
conforme comprovam os elementos probatórios nas fls. 691 a 701.
Ou seja, ainda que Haroldo Mardem Dourado Casaes tenha renunciado
formalmente ao cargo de Diretor Vice-Presidente do Conselho de Administração, continuou
exercendo os poderes de administrador após 16.09.2015.
Se não bastasse, outro fato ocorrido se deu por meio de pagamentos de despesas
inexistentes, autorizado pelos seus administradores, sem qualquer vínculo com as atividades
institucionais da cooperativa. Adiciono às inúmeras declarações prestadas por pessoas físicas, que
inferiram que Haroldo Mardem Dourado Casaes, de fato, era o administrador da cooperativa.
Por fim, constam repasses feitos pela cooperativa à Clínica Médica Nascimento
Cruz, nos anos de 2015 e 2016, cuja cooperativa não apresentou elementos que comprovassem a
efetiva prestação dos serviços, e, praticamente todo o valor desses repasses, foram
posteriormente repassados a Haroldo Mardem Dourado Cases.
Ou seja, o responsável pelo crédito tributário é todo aquele que pratica
diretamente atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária e, neste caso, há fortes evidências que demonstram que o recorrente
cometeu atos ilícitos dos quais resultaram fraude, sonegação e conluio.
Ademais, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I, do art.
124 do CTN, decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito
que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Percebam que, no caso em tela, a participação, conhecimento e o poder de decisão
foram demonstrados e comprovados.
Fl. 10042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
71
Conclui-se também, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de
direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada
que constitua o fato jurídico tributário.
Sendo assim, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” tem interesse comum com a empresa,
quando cometem, em benefício desta, “atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos”. No caso da cooperativa, há uma ululante violante do seu objeto
social, sobretudo no uso e desvirtuamento do seu propósito e houve a participação direta dos
responsabilizados na relação negocial, infringindo o estatuto da cooperativa e o seu real
propósito.
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida quanto à manutenção da
responsabilidade tributária do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, com fulcro no artigo 135,
inciso III, combinado com o artigo 124 do Códex.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA A CARACTERIZAR A SUJEIÇÃO PASSIVA
INDIRETA A HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, À LUZ DOS ARTS. 136 E ART. 137 DO CTN.
No tocante a sujeição passiva indireta, o responsável dispõe que, “no tocante às
sanções aplicadas, o agente fazendário não cuidou de descrever com a devida minudência, os
pressupostos de fato que o levaram a aplicar aos sujeitos passivos as sanções tributárias, inclusive
os respectivos agravamentos e qualificadoras”.
Alega que “o art. 136 do CTN, ao iniciar a disciplina da responsabilidade tributária
por infrações, evidencia que o elemento subjetivo é essencial para a conformação do ilícito
tributário, exigindo, ao menos, a prático de ato culposo”.
Ademais, consigna “o que o art. 136 do CTN dispensa, seria, a intenção do infrator
diretamente dirigida ao resultado, salvo quando a lei assim expressamente exigir e nas infrações
indicadas no art. 137 do CTN”. Afirma que, “em qualquer circunstância, contudo, não se admite a
imputação de responsabilidade objetiva neste campo”, pois “vigem os princípios da pessoalidade e
da individualização da sanção”.
As hipóteses do art. 135 do CTN são claramente direcionadas para as situações em
que o responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no interesse da pessoa
que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias estabelecidas nos seus incisos). É diferente do
presente caso, que se amolda às hipóteses do art. 137 do CTN, onde se verifica as situações em
que o agente comete infração com dolo específico para dela tirar proveito próprio.
Os ensinamentos do professor Luís Eduardo Schoueri são bastante elucidativos
sobre essa distinção (Cf. Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 515 e 693):
A expressão “agente”, empregada pelo artigo 137 do Código Tributário Nacional,
não se confunde com o “responsável” a que se refere os dispositivos legais que o
Fl. 10043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
72
antecedeu. A evidência de que o Código Tributário Nacional cogita figuras
distintas, pode ser vista no artigo 136, quando se refere à “intenção do agente ou
do responsável”. O responsável, no caso da infração, tem sua responsabilidade
regulada pelo artigo 135. São os casos em que alguém, posto agindo no interesse
de terceiro, comete infração a lei, contrato social ou estatuto.
O agente, por sua vez, não age “no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego” nem tampouco cumpre “ordens expressas emitidas
por quem de direito”. Age, em síntese, no seu interesse, contra as pessoas por
quem responde, contra seus mandantes, proponentes ou empregadores, contra
às pessoas jurídicas de direito privado que dirige, gerencia ou representa.
Assim, quando a atuação se dá no cumprimento de ordem expressa emitida por
quem de direito, não há que se cogitar de aplicar o artigo 137. Havendo infração à
lei, será caso de aplicação do artigo 135, que não exclui a responsabilidade do
sujeito passivo originário.
A última hipótese de que trata o artigo 137 é justamente a mais comum: aquela
em que a conduta do agente, ao lado de caracterizar uma infração à ordem
tributária, é simultaneamente um ilícito de natureza civil, já que a conduta se faz
contra o mandante, o empregador ou outro terceiro, em nome de quem e cujo
interesse se esperaria que o agente agisse.
Não seria aceitável que a pessoa jurídica, por exemplo, levada por um desvio de
mercadoria praticado por seu empregado, estivesse sujeita ao pagamento de
multa em face da infração que caracterizaria a saída daquelas mercadorias sem o
pagamento dos impostos correspondentes. Não haveria, razão para que o Estado
punisse tal pessoa jurídica. Esta seria vítima, não infratora. Daí a responsabilidade
pessoal.
Os artigos 136 e 137 do CTN, portanto, tratam da responsabilidade por infrações
tributárias, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
Fl. 10044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
73
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.

Em ambos os dispositivos, enquadra-se atos cometidos pelo responsável tributário,
HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, que além de ter simulado e corroborado na estruturação
formal de uma aparente cooperativa de trabalho, efetuou repasses de recursos de forma
dissimulada a seus reais administradores e beneficiários, mediante a contratação simulada de
empresas de fachada.
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida quanto à manutenção da
responsabilidade tributária do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, com fulcro nos artigos 136 e
137, inciso I e III, c, do Códex.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HAROLDO
MARDEM
DOURADO
CASAES
RESPONDER
PELO
AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA §2.o, DO ART. 44 DA LEI FEDERAL N.o 9.430/96, EM
RAZÃO DO CARÁTER PESSOAL DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
O Termo de Verificação Fiscal, ao expor os motivos pelos quais estava aplicando a
causa de agravamento da sanção (§2.o do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96), expressamente
dispôs (motivação):
“tendo em vista que a COOFSAÚDE, regularmente intimada, deixou de atender às
exigências contidas nos Termos de Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas
aplicadas foram agravadas em 50%” (fl. 87 do TVF).
O aumento de 50% (cinquenta por cento) sobre a multa tributária – já, então
estipulada em 150% (cento e cinquenta por cento), teve com espeque no §1.o, do
art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96 – com fundamento, segundo a motivação do
lançamento, o desatendimento, por parte da cooperativa, dos termos de
intimação fiscal n.o 4 e subsequentes”.
Ao analisar a petição (fls. 4304 a 4306), observa-se que houve resposta escrita em
28/05/2019, atendendo, parcialmente, o Termo de Intimação Fiscal 04.
No entanto, para a imputação da penalidade agravada, é necessário que o
contribuinte não responda às intimações da autoridade fiscal no prazo assinalado. A falta de
atendimento deve ser total, de modo que implique em omissão por parte do sujeito passivo. Não
se caracteriza a falta de atendimento parcial da intimação, para fins de manutenção da multa de
ofício agravada. Diante do exposto, entendo que assiste razão a recorrente.
DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO SALOMÃO ABUD DO VALLE
Nos aspectos inerentes ao responsável Salomão Abud do Valle, o contribuinte
alegou que: “os autos de infração lavrados contra a COOFSAÚDE - Cooperativa de Trabalho, estão
lastreados em diversas acusações que já são objeto de processo penal, do qual é parte, e, em
Fl. 10045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
74
relação às quais ele ainda não pôde exaurir plenamente o seu direito de defesa, nem ao devido
processo legal, nem tampouco o contraditório”.
Alega que “alguns elementos de prova coletados em procedimentos e diligências
realizados pelo Ministério Público (GAECO), foram utilizados para fundamentar os lançamentos
dos créditos e as imputações de responsabilidade. Acrescenta ainda, que “a decisão de primeira
instância ainda não foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, havendo a concreta
possibilidade de serem anulados por vícios”.
De toda sorte, é notório, que parte das provas colacionadas aos autos, foram
efetivamente obtidas, com base em pesquisas e consultas aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal, sem qualquer vínculo com o que fora apreendido em razão do mandado de busca e
apreensão, de modo que, os demais elementos de prova poderiam ter sido obtidos,
independentemente da operação Pityocampa, bastando, para tanto, que a Fiscalização Federal,
com apoio ou não de força policial, adotasse os procedimentos legais.
Segue o que foi plenamente demonstrado pelas autoridades lançadoras:
“Apontado pelo MP-BA, com principal operador do esquema criminoso, além de
provável beneficiário de vultosa parcela dos recursos públicos desviados. É casado
com FRANCILENE ARGOLLO NOBRE DO VALLE, CPF 562.817.225-15, irmã de
FERNANDO DE ARGOLLO NOBRE FILHO, CPF 697.886.855-87, cujos vínculos com
os desvios de recursos da COOFSAUDE estão indicados a seguir, Salomão é irmão
de FAIRUZZI ABUD DO VALLE, item 13.6, presidente da COOFSAUDE a partir de
08/03/2016.
Empresas das quais SALOMÃO é sócio ou titular, destinatárias de recursos da
COOFSAUDE em 2015 e 2016, sem que tenha sido possível demonstrar a efetiva
prestação de serviços correspondentes aos recursos recebidos, conforme abaixo:
• ABUD E CIA LTDA, item 08.8, recebeu, excluída tributação, R$ 10.187.528,84;
• ALCA SERVIÇOS MÉDICOS, item 08.6, recebeu, excluída tributação, R$
9.624.359,94;
• ABUD TREINAMENTOS EIRELI, item 08.9, recebeu, excluída tributação, R$
793.390,85;
• LES ASSESSORIA, item 08.3, recebeu, excluída tributação, R$ 632.710,85;
• MONTE GORDO SUPERMERCADOS.
Outras empresas vinculadas a Salomão Abud, conforme descrito nos respectivos
itens, também foram destinatárias de expressivos recursos da COOFSAUDE:
- ELS, item 08.4, recebeu, excluída tributação, R$ 1.483.304,54;
- DIEGO JANUÁRIO, item 08.5, recebeu, excluída tributação, R$ 915.434,23.
A pessoa física Diego Januário, além de sócio de empresas destinatárias de
recursos da COOFSAUDE, entre elas Diego Januário, item 08.5, e da ABUD e Cia,
Fl. 10046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
75
item 08.8, também foi diretamente destinatário de expressivos recursos da ABUD
e CIA e da ALCA.
Registra-se que, com base nos extratos bancários compartilhados por decisão
judicial, foram identificados vultosos recursos financeiros depositados e
transferidos da conta de SALOMÃO, sem identificação dos depositários e
beneficiários. Foram identificados, ainda, significativos recursos transferidos da
conta de Salomão para: Diego Januário, Fairuzzi Abud, Fernando de Argollo Nobre
Filho, Francilene Nobre, Helton Marzo, Murilo Pinheiro e Thiago Lima de Carvalho,
entre outros. Percebe-se aí o trânsito do dinheiro para os reais beneficiários do
esquema de desvios de recursos da Coofsaúde Com base nos extratos bancários
compartilhados por decisão judicial, Fernando de Argollo Nobre Filho, cunhado de
Salomão, foi destinatário de expressivos recursos da ALCA e da ABUD e CIA, tendo
transferido recursos para Aberaldo Rodrigues, a quem se imputa a condição de
operador de Haroldo Mardem.
Além do enorme benefício direto, através de empresas beneficiadas por recursos
da COOFSAUDE, evidenciou-se no curso da presente ação fiscal o papel gerencial
desempenhado por Salomão.
Foram apresentadas procurações, cópias no Anexo 5.1.1, conferindo poderes para
movimentação da conta corrente junto ao BB conferida para Renatha de Argollo
Nobre, CPF- 934.299.595-00 e para Salomão Abud do Valle, a quem se imputa a
condição de real beneficiário e gestor da COOFSAUDE.
Em Termo de Interrogatório contido no Anexo 38.3, Emanuel Vinícius,
responsável técnico pelos contratos com o Município de Feira de Santana afirmou
que Salomão Abud emitia diretamente as notas fiscais correspondentes aos
contratos da COOFSAUDE com outras empresas. Afirmou ainda, que chegou a
assinar um contrato a pedido de Salomão para ganhar um dinheiro.
Através de declaração contida em Termo de Interrogatório, cópia no anexo 29.3,
tomado por Promotores do GAECO-MP-Ba, Cléber de Oliveira Reis, que afirma ter
atuado como “boy” da COOFSAUDE, disse que atendia a determinações de
Salomão Abud, a quem atribuiu a condição responsável pela COOFSAUDE, que
também recebia ordens de Haroldo, e que Helton também atuava na
COOFSAUDE. Que efetuava diversos saques e que entregava os valores sacados a
Salomão. Que também recebia cheques da empresa ALCA, sempre entregues por
Salomão nas dependências da COOFSAUDE. Que inclusive a sua remuneração era
paga com cheques da ALCA, mesmo nunca tendo trabalhado para a ALCA. Que
não sabia nem qual seria o ramo de atividade ou a quem pertencia. Que com
valores sacados, efetuou pagamento de despesas pessoais de Salomão Abud.
Através de Termo de interrogatório, 35.3, João Urias, ex-funcionário da Secretaria
de Saúde do Município de Feira de Santana afirma que foi chamado em 2013 para
prestar serviço à COOFSAUDE e que ficou evidente que Haroldo era o Chefe e
quem mandava na COOFSAUDE. Que Helton era o responsável por negociar os
contratos e que Salomão era o responsável pela gestão financeira e que Robson
Fl. 10047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
76
era da “elite” e “sujeito de confiança”. Deixa claro que Haroldo, Helton e Salomão
eram os gestores da COOFSAUDE.
Através de declaração consignada em Termo de Interrogatório, cópia no anexo
16.3, prestado a Promotores vinculados ao GAECO-MP/Ba, Lucas Moura, ex-
Presidente da COOFSAUDE, afirma que assinou algumas atas sem ler, que passou
procurações bancárias, mas sequer conhecia os gerentes, que passou procurações
para Helton atuar em licitações, que “Toni e Thiago” também atuaram em
licitações e receberam procurações, que o Diretor Financeiro era Salomão Abud.
Que recebeu uma vez um valor oriundo da ALCA, mas foi engano e que nunca
soube de qualquer colega médico ter recebido recursos da ALCA. Que nunca
ouviu falar da AGMED.
Através de declaração prestada em Termo de Interrogatório, cópia no anexo
15.3, Murilo Pinheiro, também ex Dirigente da COOFSAUDE e do SICOOB, afirma
que não se lembra de operações da COOFSAUDE com a ALCA, nem sabia que teria
recebido dinheiro em 2015 oriundo da ALCA. Também não tinha conhecimento
dos contratos de prestação de serviços da COOFSAUDE, cuja gestão ficaria a cargo
de Salomão Abud.
Através de afirmação contida em Termo de Declaração prestado no curso da
presente ação fiscal, Everaldo Lopes de Santana, titular da empresa ELS,
destinatária de recursos desviados da COOFSAUDE, item 8.4, declara que Salomão
Abud exercia a gerência da COFFSAUDE, mas que, para todos que atuavam junto à
COOFSAUDE, Haroldo Mardem Dourado Casaes era o único dono da COOFSAUDE.
Salomão declarou expressiva renda oriunda de distribuição de lucros das
empresas destinatárias de recursos da COOFSAUDE.
Visando subsidiar a ação fiscal em curso face à COOFSAUDE, foi emitido TDPF de
diligência, 05.0.01.00-2019-0092-8, face a Salomão. Termos e respostas no Anexo
19-2. Em 24/04/2019, Salomão foi cientificado do Termo de Diligência 01, TD-01,
através de correspondência com aviso de recebimento.
Através de resposta manuscrita datada de 30/04/2019, afirma que, por estar
custodiado, encontra-se impossibilitado de atender às exigências da intimação.
Restou exaustivamente provado, ao longo do presente termo, que Salomão Abud
exerceu de direito e de fato a gerência da COOFSAUDE durante todo o período
fiscalizado, tendo agido com excesso de poderes e infração à lei e ao estatuto,
quando participou da contratação irregular de várias empresas, e da destinação
de recursos a pessoas jurídicas e físicas sem qualquer evidência de vínculo com as
atividades institucionais da COOFSAUDE, beneficiando-se diretamente ou de
pessoas a ele ligadas.
Ressalte-se que, por todo exposto, Salomão Abud foi um dos reais beneficiários
dos recursos financeiros desviados da COOFSAUDE. Por esta razão ele está sendo
responsabilizado, solidariamente e pessoalmente, pelos créditos tributários
Fl. 10048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727840/2019-05
77
lançados, e integrantes dos processos abaixo relacionados, nos termos dos artigos
124 e 135, III do CTN, respectivamente:
Merece destaque que, conforme descrito no item 1.2 acima, foram imputadas à
COOFSAUDE infrações que ensejaram a lavratura de Autos de Infrações
correspondentes a períodos anteriores, infrações estas que se repetiram ao longo
do tempo, ensejando Autos de Infração face ao IRPJ/CSLL e também relativos ao
PIS/COFINS, com a mesma natureza das infrações apuradas na presente ação
fiscal, evidenciando a continuidade das condutas infratoras por parte dos
administradores da COOFSAUDE, afastando eventual alegação quanto ao
desconhecimento por parte destes gestores, especialmente em relação àqueles
que também foram imputados como sujeitos passivos solidários em relação às
infrações pretéritas, reforçando portanto o seu caráter doloso. Entre estes
gestores, Lucas Moura e Haroldo Mardem, além de Eugênio Ramalho, ex-
Presidente da COOFSAUDE e do SICOOB. Destacado também o papel
desempenhado por Salomão Abud, item 13.5, que à época dos fatos apurados nos
autos de infrações pretéritos, já figurava como administrador da COOFSAUDE.”
O farto conjunto probatório evidencia a correta conclusão das autoridades fiscais,
uma vez que demonstram, que o Sr. Salomão Abud do Valle, além de ter sido administrador de
fato da empresa recorrente no período a que se referem os autos de infração, agiu de forma
dolosa, com excesso de poderes e clara afronta ao estatuto da cooperativa.
DISPOSITIVO
De todo o exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário do
responsável HELTON MARZO DOURADO CASAES, estando todos os demais tempestivos, devendo
ser conhecidos.
Na sequência, voto por NEGAR todas as preliminares e, quanto ao mérito, DAR
provimento parcial, afastando a multa agravada e, no tocante a multa de ofício, reduzir de 150%
para 100%, devendo ser aplicado e reconhecido a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II,
“c”, do CTN, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, bem com as alterações promovidas
pela Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa
Conselheiro Relator

Fl. 10049
DF CARF MF
Original